Tribunal: CARF
Processo: 15504.725986/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/12/2016
CIDE­REMESSAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA.
Ocorre a incidência da CIDE sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração dos contratos de natureza técnica ou de assistência administrativa, independentemente do modelo ou tipo de remuneração adotada pela empresa tomadora do serviço.
CIDE. CIDE-REMESSA SOBRE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE. AUSÊNCIA DE TECNOLOGIA. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 177/2024. EXIGÊNCIA CANCELADA.
Ausente fornecimento de tecnologia sobre a licença de aquisição, comercialização ou distribuição de software, e fornecimento de código fonte, não há que se falar em pagamento de CIDE sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a residente ou domiciliado no exterior, por falta de previsão legal.
CIDE SOBRE IMPORTÂNCIA PAGA A DOMICILIADO NO EXTERIOR EM DECORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE CURSOS, TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E SIMILARES NO EXTERIOR. FALTA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. EXIGÊNCIA CANCELADA.
Não se enquadra nos requisitos legais para o pagamento da CIDE-remessa o pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa, a residentes ou domiciliados no exterior sobre contrato que não implica aquisição ou licenciamento para uso de conhecimento tecnológico ou de tecnologia tampouco, transferência ou fornecimento de tecnologia na prestação de serviços técnicos ou administrativos.
AUTO DE INFRAÇÃO. CIDE-REMESSA. INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 158. COBRANÇA MANTIDA.
Súmula CARF no 158. O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
CÁLCULO DO TRIBUTO COM INCIDÊNCIA DOS JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 108. SÚMULA CARF No 4. COBRANÇA MANTIDA.
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725986/2019-49
ACÓRDÃO
3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/12/2016
CIDE-REMESSAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA.
Ocorre a incidência da CIDE sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, a título
de remuneração dos contratos de natureza técnica ou de assistência
administrativa, independentemente do modelo ou tipo de remuneração
adotada pela empresa tomadora do serviço.
CIDE. CIDE-REMESSA SOBRE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE. AUSÊNCIA DE
TECNOLOGIA. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 177/2024. EXIGÊNCIA
CANCELADA.
Ausente fornecimento de tecnologia sobre a licença de aquisição,
comercialização ou distribuição de software, e fornecimento de código
fonte, não há que se falar em pagamento de CIDE sobre as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a residente ou
domiciliado no exterior, por falta de previsão legal.
CIDE SOBRE IMPORTÂNCIA PAGA A DOMICILIADO NO EXTERIOR EM
DECORRÊNCIA
DA
CONTRATAÇÃO
DE
CURSOS,
TREINAMENTOS,
SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E SIMILARES NO EXTERIOR. FALTA DE
SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. EXIGÊNCIA CANCELADA.
Não se enquadra nos requisitos legais para o pagamento da CIDE-remessa
o pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa, a residentes
ou domiciliados no exterior sobre contrato que não implica aquisição ou
licenciamento para uso de conhecimento tecnológico ou de tecnologia
tampouco, transferência ou fornecimento de tecnologia na prestação de
serviços técnicos ou administrativos.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
2
AUTO DE INFRAÇÃO. CIDE-REMESSA. INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE
CÁLCULO. SÚMULA CARF No 158. COBRANÇA MANTIDA.
Súmula CARF no 158. O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente
sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a
Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro
do imposto retido.
CÁLCULO DO TRIBUTO COM INCIDÊNCIA DOS JUROS SELIC. SÚMULA CARF
No 108. SÚMULA CARF No 4. COBRANÇA MANTIDA.
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter os lançamentos de CIDE concernentes a
“Remessas de valores por aquisição de software” e pelos pagamentos em decorrência da
contratação de cursos, treinamentos e seminários. Por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário em relação aos valores remetidos pelos serviços executados pelas empresas do
grupo no exterior referentes a “Serviços Compartilhados de Tecnologia da Informação”, vencidos
os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho e Marcos Roberto da Silva, que entenderam se
tratar de remessas para pagamentos de serviços técnicos sujeitos à incidência da CIDE.
O Conselheiro Renan Gomes Rego acompanhou a relatora neste ponto. Os Conselheiros Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Renan Gomes Rego e Marcos Roberto da Silva entenderam ser
irrelevante a ocorrência do “Cost Sharing Agreement – Contrato de Rateio), devendo-se analisar a
natureza e o tipo de serviço prestado aqui no Brasil pelas empresas do Grupo Anglogold situadas
no exterior. Pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário em relação a
contratação do “IMS – Institute of Mine Seismology”. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Renan Gomes Rego.
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
3

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
Versa o presente Processo sobre a impugnação efetuada pela fiscalizada Anglogold
Ashanti Córrego do Sítio Mineração S. A. (CNPJ: 18.565.382/0001-66), contestando o Auto
de Infração contra ela lavrado relativamente à Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – Remessas ao Exterior (CIDE) incidente sobre remessas ao exterior nos anos-
calendário 2015 e 2016 (e-fls. 2 a 10):

O Termo de Verificação Fiscal (TVF)
Constam do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 12 a 48) as seguintes constatações:
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
4
1) Procedeu-se a fiscalização da contribuinte em relação a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (Cide) e ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre
remessas ao exterior para o período de 01/2015 a 12/2016.
1. Da Ação Fiscal
2) Registra que o escopo original da ação fiscal se restringia apenas a Cide sobre remessas
ao exterior.
Somente em momento posterior, após terem sido constatadas inconsistências na
apuração do IRRF sobre alguns fatos geradores de Cide, estendeu-se a ação fiscal para
abranger também o imposto, conforme será detalhado mais adiante;
3) Informa que a ação fiscal referente a Cide dos anos-calendário 2015 e 2016 teve início
em 24/01/2019, com a assinatura do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) pelo
Sr. Sebastião Sérgio de Paiva, inscrito no CPF sob o no 491.934.066-49, empregado e
procurador da empresa. Na ocasião, foi o contribuinte intimado a apresentar os seguintes
documentos, entre outros:
* Contratos de licença de uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos, de
transferência de tecnologia, prestação de serviço técnicos, assistência administrativa e
semelhantes, bem assim como aqueles que impliquem o pagamento, entrega, emprego
ou remessa de royalties ou outros valores, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior no período sob apuração, todos acompanhados de versões em
língua portuguesa caso os originais estejam em língua diferente dessa;
* Notas fiscais ou faturas (invoices) que lastrearam remessas ao exterior referentes aos
indigitados contratos;
* Contratos de câmbio relativos às remessas supracitadas;
* Memória de cálculo da Cide apurada nos anos-calendário sob fiscalização, contendo
colunas com (i) o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido ao exterior, (ii)
a data da remessa, (iii) o contrato a que se refere, (iv) informação quanto à incidência ou
não de Cide e (v) o motivo de não incidência, sendo esse o caso;
* Contas em que foram contabilizadas as remessas ao exterior (reconhecimento da
obrigação e respectivos pagamentos);
4) O contribuinte também foi intimado a esclarecer a razão para a diferença entre as
bases de cálculo estimadas pela fiscalização para, de um lado, a Cide e, do outro, o IRRF
sobre remessas ao exterior;
5) Em resposta, em 19/02/2019 o contribuinte apresentou documento em idioma inglês
intitulado “Inter-Company Services Agreement” (Contrato de serviços entre empresas)
firmado com a Anglogold Ashanti Limited, sediada na África do Sul, a Anglogold Ashanti
North America, sediada nos Estados Unidos da América e a Anglogold Ashanti Australia
Limited, sediada na Austrália. No tocante aos contratos de prestação de serviços com
outros fornecedores, o contribuinte nada mencionou, limitando-se a apresentar as
respectivas faturas comerciais (invoices);
6) Quanto aos contratos de câmbio, apresentou alguns que perfazem parcela
relativamente pequena do montante remetido a seus fornecedores estrangeiros de
serviços, alegando, em relação à diferença, que “a grande maioria dos serviços é pago em
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
5
dólar americano (USD) com valores que foram recebidos de exportação e que estão em
contas da empresa no exterior”;
7) Por fim, apresentou memória de cálculo da Cide em formato Microsoft Excel, e
informou que as diferenças entre as bases estimadas de Cide e IRRF decorre de seu
entendimento quanto à legislação que rege as duas obrigações tributárias. Importa aqui
reproduzir alguns excertos da resposta:
A base de cálculo de apuração da CIDE não consídera o valor recolhído a título do
próprío IRRF. De acordo com os váríos julgados já exístentes na doutrína, exístem três
príncípaís argumentos para se defender o posícíonamento de que a o IRRF é dedutível da
base de cálculo da CIDE.
O prímeíro deles consíste no príncípío da legalídade estríta ou típícídade cerrada,
propícío às matérías tríbutárías, haja vísta a ínexístêncía de comando legal específíco
determínando a ínclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE. Em análíse à Leí no
10.168/2000, que regulamentou a CIDE é possível concluír que não há, de fato, qualquer
dísposítívo legal específíco que ínstrua o contríbuínte à ínclusão do IRRF no processo de
mensuração da base de cálculo da CIDE.
Além dísso, não é possível argumentar que a norma exístente no art. 5 da Leí no
4.154/1962, que determína a ínclusão do IRRF em sua própría base é também aplícável à
CIDE, ao passo que se tratam de tríbutos dístíntos, desde sua espécíe até as respectívas
fínalídades.
[...]
Outra argumentação presente nos julgados favoráveís ao contríbuínte baseía-se no
sentído que o IRRF, mesmo quando assumído pelo tomador do servíço, não íntegra a
remuneração do prestador domícílíado no exteríor, tal qual determína a líteralídade dos
§2o e §3o do art. 2o da Leí no 10.168/2000. Este posícíonamento serve para rebater a
posíção defendída pela RFB, de que o IRRF, quando arcado pela fonte pagadora íntegra a
remuneração do prestador do servíço e, assím, se enquadraría na líteralídade do
dísposítívo legal que determína a base de cálculo da CIDE.
[...]
Como últímo argumento relevante presente nos julgamentos, tem-se a
consíderação da cronología da íncídêncía do IRRF e da CIDE. De forma bastante
sumarízada, tal leítura servíu como contra argumentação àqueles que defendem o
ajustamento da base de cálculo da CIDE, na hípótese em que o IRRF é assumído pelo
tomador, poís, no caso, o tríbuto estaría embutído na remuneração do servíço. Contudo, a
premíssa adotada não tem sustentabílídade jurídíca, posto que parte do pressuposto que o
IRRF íncídíría em momento anteríor à íncídêncía da CIDE. Tal presunção mostra-se
equívocada, uma vez que o fato jurídíco que representa a hípótese de íncídêncía tríbutáría
de ambos os tríbutos é o mesmo evento. O que se tem, no prímeíro momento da
contratação do servíço é apenas a remuneração pactuada entre as partes, antes até
mesmo do pagamento, cuja efetívação sígnífícará a versão da ímportâncía contratada ao
prestador, para posteríor conversão deste em rendímento passível da íncídêncía do IRRF. A
base de cálculo da CIDE, nos termos preceítuados da leí, é a remuneração, qual seja, o
quantum exístente no momento da celebração das obrígações, antes da íncídêncía de
qualquer tríbuto.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
6
8) A fiscalização procedeu ao cotejamento das ínvoíces com as operações relacionadas na
memória de cálculo apresentada pelo contribuinte, constatando discrepâncias
significativas, as quais podem se resumidas ao seguinte: (i) ínvoíces que a fiscalização não
logrou identificar na memória de cálculo (doravante chamadas ínvoíces excedentes) e (ii)
operações relacionadas na memória de cálculo mas para as quais o contribuinte não
apresentou as respectivas ínvoíces (doravante, ínvoíces faltantes);
9) A fiscalização identificou na Escrituração Contábil Digital (ECD) do contribuinte as
contas contábeis referentes às suas contas bancárias, mantidas no Brasil e no exterior. A
partir disso, buscou identificar os lançamentos contábeis referentes a todas as remessas
que teriam sido feitas no período sob fiscalização, seja aquelas constantes na Memória de
Cálculo, seja aquelas para as quais havia somente a ínvoíces. Novamente, restaram
diversas discrepâncias por esclarecer entre os documentos disponibilizados pelo
contribuinte e a contabilidade;
10) Foi ele cientificado em 22/03/2019 do Termo de Intimação Fiscal no 01 (TIF 01), no
qual se solicitou (i) a complementação das informações constantes na memória de cálculo,
de modo a permitir a conciliação com a ECD entre as ínvoíces apresentadas, (ii) a
apresentação das ínvoíces faltantes, (iii) os contratos de aquisição de serviços não
apresentados em resposta ao TIPF (em resumo, todos aqueles adquiridos de
fornecedores que não fazem parte do grupo AngloGold Ashanti), e (iv) os contratos de
câmbio relativos a remessas pagas com recursos mantidos no Brasil, conforme
identificado pela fiscalização na contabilidade;
11) Em resposta, em 16/04/2019 o contribuinte apresentou nova versão da memória de
cálculo com parte das informações demandadas, solicitando dilação de prazo por 20 dias
para prestar os dados faltantes, no que foi atendido pela fiscalização. Nessa
oportunidade, o contribuinte disponibilizou novas ínvoíces e contratos de câmbio em
complemento àqueles já apresentados. No tocante aos contratos de aquisição de
serviços, alegou que não possuía contrato formal com fornecedores de fora do grupo
AngloGold Ashanti (doravante chamado grupo AGA) e, em lugar disso, apresentou
documentos intitulados “purchase orders” (ordens de compras) para cada operação de
aquisição de serviços;
12) Em 03/05/2019, mediante o TIF 02, o contribuinte foi intimado a identificar na
memória de cálculo apresentada as operações que geraram IRRF no código 0422 (IRRF
Royalties/Assistência), uma vez que foi percebido que havia diversas operações que, pela
descrição contida nas ínvoíces e na Memória de Cálculo, estariam sujeitas ao IRRF sob o
código 0473 (Renda e proventos de qualquer natureza). Nesta mesma data, o
contribuinte apresentou nova versão da Memória de Cálculo com os dados faltantes que
haviam sido solicitados no TIF 01, bem como a informação quanto ao código do IRRF
recolhido;
13) Na análise da documentação apresentada, constatou-se que o contribuinte logrou
vincular a quase totalidade das ínvoíces que a fiscalização não havia conseguido
identificar na memória de cálculo. Cumpre registrar, quanto a esse ponto, que esses casos
se referiam invariavelmente a mais de uma ínvoíce registrada numa única linha da
memória de cálculo, o que explica a inviabilidade de a fiscalização realizar essa
vinculação;
14) Ainda no tocante ao TIF 01, em 10/05/2019 o contribuinte apresentou esclarecimento
complementar, informando que não conseguiu “realizar o cruzamento” das 7 ínvoíces
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
7
excedentes com os dados relacionados na memória de cálculo, de onde se deduz que
essas operações deixaram de ser oferecidas à tributação, provavelmente por um lapso;
15) Em 27/05/2019, o contribuinte foi intimado (TIF 03) a esclarecer por que os valores
calculados a partir da Memória de Cálculo apresentada em 03/05/2019 para Cide e IRRF
não coincidiam com os valores constantes nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) referentes aos anos-calendário sob fiscalização. Na mesma
oportunidade, foi ele também intimado a esclarecer, entre outras questões pontuais, a
razão por que em 28 remessas para a África do Sul foi usada a alíquota de IRRF de 10%
enquanto em outras 44 usou-se a alíquota de 15%, bem como a apresentar os contratos
de licença de aquisição de softwares dos fornecedores Geovariances, Map3 International,
Mira Geoscience, Solarwinds e Trimble Mining. Por fim, solicitou-se que ele procedesse à
inclusão na memória de cálculo das linhas referentes às 7 invoices excedentes, prestando
todas as informações necessárias à apuração da Cide, tais como data da remessa ou da
contabilização do pagamento, taxa de câmbio e alíquota de IRRF utilizada;
16) Recorda que até este momento o escopo do procedimento fiscal limitava-se a Cide,
mas as questões relativas ao IRRF foram dirigidas ao contribuinte por que o IRRF integra a
base de cálculo da contribuição, contrariamente ao entendimento do contribuinte, de
modo que eventuais diferenças a menor de IRRF reduzem indevidamente o montante da
Cide;
17) Em resposta, em 17/06/2019 foi apresentada à fiscalização nova versão da memória
de cálculo com informações que buscavam esclarecer as diferenças em relação à DCTF. Em
síntese, o contribuinte alegou que em alguns meses os valores devidos deixaram de ser
declarados em DCTF, mas foram devidamente recolhidos, conforme extrato de
recolhimentos juntado à resposta e cujo conteúdo foi atestado por essa fiscalização nos
sistemas informatizados da RFB;
18) Diante das diversas alterações na memória de cálculo promovidas pelo contribuinte,
inclusive com a inclusão de operações não informadas quando do início do procedimento,
essa fiscalização decidiu realizar consulta ao Sistema Integrado de Comércio Exterior de
Serviços (Siscoserv), buscando as aquisições de serviços no exterior registradas nos anos
de 2015 e 2016. Em seguida, procedeu o cotejamento dos Registros de Aquisição de
Serviços (RAS) constantes do Siscoserv com as operações relacionadas na última versão da
Memória de Cálculo apresentada pelo contribuinte, logrando identificar o RAS em 113
operações listadas. Por outro lado, restaram 93 operações na memória de cálculo sem o
RAS respectivo e, mais relevante, 81 RAS no Siscoserv sem par na memória de cálculo, o
que poderia significar remessas de valores com incidência de Cide não oferecidas à
tributação. Assim, em 26/07/2019, por meio do TIF 04, o contribuinte foi intimado a
vincular essas 81 RAS às linhas respectivas da memória de cálculo ou esclarecer a razão da
ausência dessas operações no documento usado para apuração da Cide. Também foi ele
intimado a atender às seguintes demandas:
* Informar se todos os serviços adquiridos de empresas estrangeiras do grupo AGA
relacionados nas memórias de cálculo foram contratados sob a égide do contrato de
prestação de serviços apresentado em resposta ao termo de início;
* Caso a resposta ao item anterior fosse negativa, discriminar, entre os serviços prestados
por empresas do grupo AGA constantes na memória de cálculo, aqueles que foram
prestados no âmbito de outros contratos.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
8
* Fornecer tradução juramentada do contrato de serviços e de qualquer outro contrato
que viesse a ser apresentado;
* Descrever detalhadamente os serviços designados por expressões genéricas em inglês
constantes nas invoices emitidas pelas empresas do grupo AGA, tais como “GSC
RECOVERY” ou “COO SHARED CHARGES”, a quais são insuficientes para a fiscalização
avaliar a incidência ou não da Cide Remessas;
* Retificar as DCTFs de modo a declarar os valores recolhidos nos meses em que o valor
do DARF era superior ao valor da DCTF;
19) A intimação foi integralmente respondida em 21/08/2019, ocasião em que o
contribuinte informou possuir, além do contrato intitulado “Inter-Company Services
Agreement” (Contrato de serviços entre empresas), já apresentado à fiscalização, outro
instrumento, intitulado “Inter-Company Cost Sharing Agreement” (Contrato de rateio de
custos entre empresas), firmado com as mesmas empresas do grupo AGA signatárias do
primeiro contrato. Além disso, o contribuinte apresentou nova versão da memória de
cálculo com a inclusão de uma coluna designada “Serviço ou Reembolso de Despesa –
Alocação de Contrato”, na qual distribuiu as operações das empresas do grupo AGA entre
os dois contratos. Esta informação é de grande relevância e será analisada em detalhes
quando da análise quanto à correta identificação das operações cujas remessas e
pagamentos devem compor a base de cálculo da Cide;
20) No tocante aos RAS constantes no Siscoserv e ausentes da memória de cálculo, o
contribuinte apresentou a planilha “Operações Siscoserv.xlsx”, no qual informou o
número das linhas correspondentes da memória de cálculo na coluna “ID Memória de
Cálculo” para 51 RAS. A fiscalização analisou todas as vinculações e confirmou que em 40
casos as informações constantes nas linhas da memória de cálculo indicadas pelo
contribuinte eram compatíveis com os dados dos RAS. Os 11 restantes foram objeto de
questionamento enviado ao contribuinte por meio de correio eletrônico em 22/08/2019.
Na resposta de 26/08/2019, também por correio eletrônico, o contribuinte logrou
demonstrar que em 5 casos a vinculação feita na resposta original estava correta;
21) Para outros 6 RAS o contribuinte reconheceu que a sua resposta original estava
equivocada e que o real motivo da ausência das operações não constarem nas memórias
de cálculo é que essas se referiam a serviços pagos e prestados em dezembro de 2014, ou
seja, fora do período sob fiscalização. A confirmação dessa informação foi objeto de
intimação posterior, conforme será detalhado adiante;
22) Voltando à planilha “Operações Siscoserv.xlsx”, o contribuinte não estabeleceu
vinculação para os 30 RAS restantes, esclarecendo os motivos na coluna “Justificativas”,
assim sumarizadas:
22.1) Não ocorrência do pagamento: 4 RAS;
22.2) Pagamentos de cursos e treinamentos: 5 RAS;
22.3) Pagamento de despesas com cartão de crédito: 15 RAS;
22.4) Pagamento de licença de software: 3 RAS;
22.5) Pagamento realizado em 2017: 3 RAS;
23) Para essas 30 RAS e, ainda, para as 6 RAS tratados no item “21)”, o contribuinte foi
intimado, mediante o Termo no 05, de 29/08/2019, a apresentar as faturas comerciais,
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
9
ordens de compra e contratos de câmbio correspondentes, bem como identificar os
lançamentos contábeis referentes aos pagamentos. Também foi intimado a apresentar as
memórias de cálculos referentes aos meses em que foram pagos os serviços
correspondentes aos 6 RAS pagos em 2014 e 2017 (item “22.5)”, bem como a esclarecer o
motivo de não ter havido pagamento de 4 RAS (item “22.1)”). A resposta foi apresentada
em 03/09/2019 e, da análise do seu conteúdo, a fiscalização concluiu, contrariamente ao
entendimento do contribuinte, que ao menos parte dos RAS ausentes na memória de
cálculo deveria ter sido oferecida à tributação. De modo a subsidiar melhor a análise,
intimou-se o contribuinte, através do Termo n£' 6, de 19/09/2019, a prestar informações
mais detalhadas sobre as operações pagas em cartão de crédito;
24) Considerando que essas ausências tiveram impacto na apuração tanto da Cide quanto
do IRRF, o procedimento foi estendido para abranger esse tributo, sendo o contribuinte
devidamente cientificado também pelo Termo de Intimação n£' 6.. A partir da resposta
fornecida, concluímos que, das 30 operações registradas no Siscoserv sem
correspondência na memória de cálculo, em 12 as remessas respectivas deveriam ter sido
oferecidas à tributação tanto da Cide quanto do IRRF, pelas razões que serão
detalhadamente abordadas quando tratarmos da reconstituição da base de cálculo dos
tributos.
2. Da Caracterização do Contribuinte
25) Informa que o contribuinte é pessoa jurídica de direito privado, constituído sob a
forma de sociedade anônima, cujo objeto social, conforme estatuto protocolado em
13/09/2018 sob o n£' 184883253, na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais –
JUCEMG, é a “exploração, pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização, comércio,
exportação, importação, transporte e embarque de ouro, e seus subprodutos e de outros
minérios e metais preciosos, bem como o exercício de atividades correlatas”. Para os
anos-calendário 2015 e 2016, o contribuinte foi tributado com base no Lucro Real, com
apuração anual do IRPJ e da CSLL, conforme declarado nas Escriturações Contábeis Fiscais
– ECF entregues ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED respectivamente em
29/07/2016 e 21/07/2017;
3. Da Legislação
26) Lei n£' 10.168, de 29 de dezembro de 2000:
Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro, mediante programas de pesquisa cientí-fica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia
e prestação de assistência técnica.
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
10
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo.
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador.
(...)
Art. 3o Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a fiscalização da
contribuição de que trata esta Lei.
27) Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica: a)serviços de assistência técnica; b)serviços
técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
28) Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
29) Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto neste
Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes situadas no
País, quando percebidos:
I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior [...]
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
11
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória n2 1.749-37, de 1999, art. 32).
(...)
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei n2 4.154, de 1962, art. 52, e Lei n2 8.981, de 1995, art. 63, § 22).
(...)
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei n2 5.844, de 1943, art. 77, Lei n2 2.862, de 1956, art. 28, Lei n2 5.172, de 1966, art.
149, Lei n2 8.541, de 1992, art. 40, Lei n2 9.249, de 1995, art. 24, Lei n2 9.317, de 1996,
art. 18, e Lei n2 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
30) Instrução Normativa RF13 no 1.455, de 6 de março de 2014, que conceitua
serviços técnicos e assistência técnica:
Art. 17.(...)
II. considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria,
realizado por profissionais índependentes ou com vínculo empregatícío ou, aínda,
decorrente de estruturas automatízadas com claro conteúdo tecnológíco; e
b) assístêncía técníca a assessoría permanente prestada pela cedente de processo
ou fórmula secreta à concessíonáría, medíante técnícos, desenhos, estudos, ínstruções
envíadas ao País e outros servíços semelhantes, os quaís possíbílítem a efetíva utílízação
do processo ou fórmula cedído. 31) Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de
2014, que trata do reajustamento da base de cálculo:
Art. 64. Quando a fonte pagadora assumír o ônus do ímposto devído pelo
benefícíárío, a ímportâncía paga, credítada, empregada, remetída ou entregue, é
consíderada líquída, cabendo o reajustamento do respectívo rendímento bruto, sobre o
qual recaí o ímposto.
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
12
§ 1o Para reajustamento da base de cálculo aplíca-se a seguínte fórmula:
Sendo:
RR, o rendímento reajustado;
RP, o rendímento pago, correspondente à base de cálculo antes do reajustamento;
D, a dedução da classe de rendímentos a que pertence o RP;
T, a alíquota da classe de rendímentos a que pertence o RP.
§ 2o Na aplícação da fórmula a que se refere o § 1o, deve ser observado o seguínte;
I - se a alíquota aplícável for fíxa, o valor da dedução é zero e T é a própría alíquota;
II - no caso de a alíquota aplícável íntegrar tabela progressíva, se o RR obtído pertencer à
classe de renda seguínte à do RP, o cálculo deverá ser refeíto, utílízando-se a dedução e a
alíquota da classe a que pertencer o RR apurado.

4. Da Apuração da Base de Cálculo a Ser Oferecída à Tríbutação
32) Informa as DCTFs transmitidas pela fiscalizada antes do início do procedimento fiscal;
33) Constata que a fiscalizada, em vários meses de 2015 e 2016, realizou recolhimentos de
CIDE ou IRRF Remessas que não foram declarados em DCTFs, ou o foram em valor menor
que o recolhido, razão pela qual foi ela intimada a retificar as DCTFs destes meses de
modo a declarar os valores recolhidos (Termos de Intimação no 4 e 6). Em atendimento
foram transmitidas as seguintes DCTFs após o início da fiscalização:

34) Em resposta ao Termo de Início do Procedimento, em 16/04/2019 o contribuinte
apresentou duas planilhas chamadas “Item1.4-CIDE 2015_Memória de calculo.xls” e
“Item1.4-CIDE 2016_Memória de calculo.xls”, as quais continham memórias de cálculo do
IRRF e da Cide sob remessas ao exterior divididos em diversas subplanilhas. A fiscalização,
buscando dar maior inteligibilidade às informações prestadas, consolidou o conteúdo dos
arquivos em uma única planilha com 189 linhas. Posteriormente, o contribuinte, ou por
iniciativa própria ou a partir de inquirições da fiscalização, acrescentou outras 18
operações à memória de cálculo consolidada: 4 em 03/05/2019, 13 em 17/06/2019 e 1
em 19/08/2019;
35) Como será detalhado em momento oportuno, restou comprovado que a memória de
cálculo apresentada em 16/04/2019 continha 4 linhas em duplicidade – 85, 102, 127 e 128
(repetidas nas linhas 80, 99, 123 e 124, respectivamente) – as quais foram excluídas da
base de cálculo dos tributos. Ademais, a partir das informações analisadas no curso do
procedimento, especialmente daquelas constantes no Siscoserv, a fiscalização incluiu
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
13
outras 12 operações na memória de cálculo, correspondentes às linhas 210 a 221. Nesses
termos, foram analisadas 219 linhas na memória de cálculo unificada, sendo que 214
foram usadas para apuração do IRRF Remessas e 194 para a Cide Remessas. Observe-se
que as linhas da memória de cálculo consolidada não correspondem necessariamente a
operações de aquisição de serviços, visto que em diversos casos várias operações estão
consolidadas em uma única linha. Quanto a esses casos, cabe destacar que a fiscalização
se limitou a reproduzir na memória de cálculo consolidada o conteúdo das memórias
apresentadas pelo contribuinte, não procedendo a nenhuma alteração num primeiro
momento;
36) Posteriormente, para calcular a base de cálculo dos tributos a fiscalização procedeu às
seguintes alterações:
36.1) Inclusão do valor de 88 linhas na base de cálculo da Cide;
36.2) Inclusão de 12 operações registradas no Siscoserv, com implicações na apuração
tanto do IRRF quanto da Cide;
36.3) Inclusão do IRRF devido na base de cálculo da Cide em todas as operações com
incidência de Cide, pelas razões expostas na seção 4.12 do presente Termo de Verificação
Fiscal;
36.4) Alteração da base de cálculo do IRRF em 9 linhas, com efeitos na base de cálculo da
Cide, conforme seção 4.13 do presente Termo de Verificação Fiscal;
37) No tocante aos dois primeiros itens, foi analisada cada uma das operações de
prestação de serviços para as quais houve pagamentos, entrega, crédito ou remessa de
valores ao exterior no período sob fiscalização. No tocante à Cide, não foram abordadas as
operações cujo pagamento o contribuinte ofereceu à tributação por iniciativa própria,
visto que não há divergência entre o entendimento do Fisco e do contribuinte quanto à
incidência da contribuição nesses casos. Quanto ao IRRF, as únicas operações em que
pode haver divergência entre contribuinte e Fisco são as 12 incluídas a partir dos dados do
Siscoserv, cujo motivos para inclusão são os mesmos tanto para a Cide quanto para o IRRF.
Por razões meramente expositivas, foi apresentado o resultado da análise por fornecedor;
4.1. Grupo AngloGold Ashanti
38) Em vista da relevância no total de remessas realizados pela autuada no período sob
fiscalização, optou-se por abordar primeiramente as remessas para empresas do grupo
AGA. No curso do procedimento, o contribuinte apresentou à fiscalização dois contratos
firmados com empresas vinculadas, um intitulado “Inter-Company Services Agreement”
(Contrato de serviços entre empresas), assinado em 27/12/2014, e outro intitulado “Inter-
Company Cost Sharing Agreement” (Contrato de rateio de custos entre empresas),
assinado em 23/12/2014, os quais, para fins de dar maior fluidez ao texto, serão aqui
referidos simplesmente como contrato de serviços e contrato de rateio de custos,
respectivamente. Nas memórias de cálculo da Cide apresentadas pelo contribuinte à
fiscalização constam 111 remessas para empresas do grupo AGA. Instado a discriminar a
qual dos contratos cada remessa se referia (item 2.1.1 do Termo de Intimação n£' 4), a
fiscalizada apresentou a planilha “Memória de Cálculo_Cost Sharing & Service.xlsx”, com a
inclusão da coluna “Serviço ou Reembolso de Despesa – Alocação de Contrato”, na qual
classificou as remessas em duas categorias, com a seguinte redação:
38.1) Valor remetido a título de reembolso de despesa intra grupo (AngloGold
Corporativo), sob a égide do Contrato denominado: "Cost Sharing Agreement AngloGold";
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
14
38.2) Prestação de Serviço dentro do grupo, com aplicação de Mark-up e pagamento de
todos os tributos, sob a égide do contrato denominado: "Service Agreeement AngloGold";
39) Na primeira categoria, referente ao contrato de serviços, foram classificadas 42
remessas e na segunda, referente ao contrato de rateio, 69. No tocante a Cide, a
fiscalizada parece ter adotado a prática de oferecer à tributação os valores referentes ao
contrato de serviços e não oferecer aqueles relativos ao contrato de rateio. Não obstante,
houve 3 casos em que isso não se verificou: 2 remessas vinculadas ao contrato de serviços
deixaram de ser oferecidas à tributação e 1 remessa vinculada ao contrato de rateio o foi.
Os motivos para essas exceções não são claros, mas há elementos a indicar que se trata
um equívoco do contribuinte. Comefeito, intimado a esclarecer o motivo de não ter
recolhido Cide para algumas remessas, inclusive as duas vinculadas ao contrato de
serviços, o contribuinte informou o seguinte: “Trata-se de mero reembolso de
custos/despesas entre empresas do grupo, os quais pela natureza jurídica desse tipo de
transação, que não se confunde com a prestação de serviço, depreende-se que não incide
a CIDE para estes casos”. Além disso, tais remessas correspondem a 3 invoices (n£'
1100003349, 1100004655, 1100000028). Em todas elas, os itens adquiridos foram
descritos como “COO INT SHARED SERVICES”, o qual, conforme será visto mais adiante,
realmente se trata de atividade prevista no contrato de rateio de custos – e não no de
serviços;
40) Assim, pode-se concluir que realmente o contribuinte deixou de oferecer à tributação
todas as operações correspondentes ao contrato de rateio de custos. Ocorre que o fato de
determinadas remessas terem sido feitas no âmbito desse tipo de contrato não é, por si
só, suficiente para afastar a incidência da Cide. É o que conclui a Solução de Consulta n£'
43, emitida pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) da Receita Federal do Brasil em
26 de fevereiro de 2015:
Incide a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) de que trata o
art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a título de remuneração de residente ou domiciliado no exterior
decorrente de contratos de compartilhamento de custos de serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes entre empresas do mesmo grupo econômico
(cost-sharing agreement), ainda que tais valores correspondam apenas ao custo dos
serviços prestados diretamente por funcionários da empresa do grupo domiciliada no
exterior (custos internos) ou aos valores pagos pela empresa do grupo domiciliada no
exterior a terceiros, prestadores dos serviços (custos externos).
41) Nesse aspecto, releva destacar que a Lei n£' 10.168/2000 dispõe que a Cide incidirá
sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente de “prestação
de assistência técnica” e “contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes” (§ 3£' combinado aos §§ 1£' e 2£' entre do art.
2£'). Assim, para fins de delimitação do campo de incidência da Cide importa somente
avaliar (i) se houve remuneração paga, creditada, entregue ou remetida a domiciliado no
exterior; e (ii) se essa remuneração é devida em razão de prestação de assistência
técnica,serviços técnicos ou assistência administrativa;
42) Ovocábulo “remuneração” tem como significado “retribuição por serviço ou favor
prestado” ou “recompensa, pagamento ou retribuição feitos por serviços prestados ou em
sinal de agradecimento”. A legislação do Imposto de Renda adota essa acepção para o
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
15
vocábulo “Remuneração”, empregado em diversas normas, conforme os exemplos abaixo
transcritos:
DECRETO N 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho assalariado, tais como:
(...)
II – remuneração proveniente de profissões, ocupações e prestação de serviços não
comerciais;
III – remuneração dos agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício
que, tomando parte em atos do comércio, não os pratiquem por conta própria;
(...)
VIII – remuneração pela prestação de serviços no curso de processo judicial.
(...)
Art. 709. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior pela
aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive a
transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de quaisquer
filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte
representação brasileira.
43) Note-se que o art. 2o, e parágrafos, da Lei no 10.168, de 200, ao tratar das hipóteses
de incidência da Cide, em nenhum momento faz referência à margem de lucro. Por isso, a
única acepção possível do termo “remuneração” no indigitado dispositivo é aquele de uso
comum, ou seja, de retribuição por serviço prestado, nos moldes registrados nos
dicionários citados e usados na legislação do Imposto de Renda. Portanto, os valores
remetidos pela autuada às empresas estrangeiras do grupo AGA constituem remuneração,
ainda que indireta e sem margem de lucro, por serviços de que se beneficia ela, a
autuada. Isso fica claro nas considerações iniciais dos dois instrumentos, especialmente
nos itens B e C, reproduzidas abaixo:
CONTRATO DE SERVIÇOS
B.Os Prestadores de Serviços empregam diversos indivíduos que prestam uma série de
serviços financeiros, técnicos e de tecnologia da informação às Operações do Grupo;
C.A Empresa pretende utilizar os serviços oferecidos pelos Prestadores de Serviços, visto
que esses serviços atendem aos critérios esperados de todas as Operações do Grupo e
devido aos benefícios que a Empresa obterá com a redução de custos em virtude da
economia de escala utilizada;
CONTRATO DE RATEIO DE CUSTOS
B.Os Centros de Serviços empregam diversos indivíduos que prestam uma série de serviços
financeiros, técnicos e de tecnologia da informação às Operações do Grupo;
C.A Empresa pretende utilizar os serviços oferecidos pelos Centros de Serviços, visto que
esses serviços atendem aos critérios esperados de todas as Operações do Grupo e devido
aos benefícios que a Empresa obterá com a redução de custos em virtude da economia de
escala utilizada;
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
16
44) Registre-se ainda que ambos os contratos tratam no item 4 da contrapartida
financeira devida pela empresa brasileira a suas homólogas estrangeiras:
CONTRATO DE SERVIÇOS
4. REMUNERAÇÃO
4.2 Os Prestadores de Serviços devem manter registros precisos de todas as despesas
incorridas para a realização dos Serviços e dos geradores de custos conforme definido nos
Anexos de Serviços, e devem fornecer à Empresa uma cópia desses registros em um prazo
de 5 dias após a Empresa solicitar os dados por escrito.
CONTRATO DE RATEIO DE CUSTOS
4.1 A título de remuneração pela execução dos Serviços, a Empresa concorda em pagar a
cada Centro de Serviços o Preço do Serviço, em conformidade com o disposto na cláusula 5
abaixo.
4.2 Os Centros de Serviços devem manter registros precisos de todas as despesas na
realização dos Serviços e dos geradores dos custos conforme definido nos Anexos de
Serviços, e devem fornecer à Empresa uma cópia desses registros em um prazo de 5 dias
após a Empresa solicitar os dados por escrito.
45) Superada a questão concernente à caracterização das remessas como remuneração,
resta verificar se os serviços a que se referem se tratam de assistência técnica, serviços
técnicos ou assistência administrativa. Uma dificuldade para isso é que as invoices
correspondentes às remessas para o grupo AGA trazem somente uma descrição abreviada
e em inglês do serviço prestado. Ao ser intimado a fornecer uma descrição detalhada
dessas descrições (item 3 do Termo de Intimação no 4), o contribuinte limitou-se a vinculá-
las aos Anexos dos contratos. In verbis:
GLOBAL IT RECOVERY: Vide Anexo “C"' do Contrato de Cost Sharing Traduzido.
GLOBAL IT DIRECT CHARGE NETWORKS: Vide Anexo “C"' do Contrato de Cost Sharing
Traduzido. GSC RECOVERY: Vide Anexo “C"' do Contrato de Cost Sharing Traduzido.
COO SHARED SERVICE: Vide Anexo “A"' do Contrato de Cost Sharing Traduzido.
COO INT SHARED SERVICES: Vide Anexo “A"' do Contrato de Cost Sharing Traduzido.
REGIONAL COST ALLOCATION: Vide Anexo “C"' do Contrato de Cost Sharing Traduzido.
AMERICAS REGIONAL CHARGES: Vide Anexo “C"' do Contrato de Cost Sharing Traduzido.
COO ADMIN CHARGES: Vide Anexo “A"' do Contrato de Cost Sharing Traduzido.
GROUP SERVICES: Vide Anexo “B"' do Contrato de Cost Sharing Traduzido.
COO & 7.5 MARK UP: Vide Anexo “A"' do Contrato de Inter-Company Service Agreeement,
referese a serviço técnico prestado pelo COO global.
46) No caso de contrato de serviços, o Anexo A, em seu item 2, relaciona os serviços
fornecidos da seguinte forma:
CONTRATO DE SERVIÇOS
2. Descrição dos serviços técnicos
2.1 Metalurgia
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
17
2.2 Engenharia Geotécnica e Mecânica das Rochas
2.3 Mineração
2.4 Planejamento de Mina – Escritório de Perth
2.5 Projetos e Estudos
2.6 Gestão das Águas
2.7 Gerenciamento de Energia
2.8 Sistemas de Gerenciamento de Ativos
2.9 Confiabilidade dos Ativos
2.10 Engenharia de Ativos e Projetos
2.11 Manutenção de Ativos e Apoio Operacional
2.12 Serviços Geológicos
47) A descrição detalhada dos serviços encontra-se no Anexo A e deixa claro que os
serviços prestados se inserem no conceito de serviço técnico ou assistência técnica. Como
não há dissenso quanto à incidência da Cide nas remessas vinculadas a esse contrato,
consideramos não haver necessidade de se aprofundar em cada uma das classes de
serviços acima.
48) Quanto ao contrato de rateio de custos, trata ele dos serviços em três Anexos. Abaixo,
reproduzimos alguns excertos de cada um deles:
ANEXO A – GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL
1. Descrição dos Serviços
O Diretor de Operações (COO) Internacional, assistido pelos Vice Presidentes Seniores
(VPS’s) das Áreas Técnicas listadas abaixo, são responsáveis pelo portfólio de operações
internacionais do Grupo AngloGold Ashanti, ficando excluídas as operações do Grupo na
África do Sul (operações internacionais), e suas tarefas diárias consistem em processos
estratégicos de tomada de decisões para alcançar a excelência operacional. Entre outras
coisas, eles examinam regularmente os planos de mineração e o desempenho de todos os
ativos em seu portfólio. Isto cria valor para as operações visto que influencia diretamente
todos os direcionadores de desempenho importantes em todo o espectro das operações.
(...)
Os Departamentos de Suporte Técnico Global (Anexo B) são gerenciados por três Vice
Presidentes Seniores (VPS’s Técnicos) responsáveis pelas seguintes áreas técnicas
especializadas das operações minerárias:
1.Gestão
de
Ativos
e
Confiabilidade
2.Mineração
e
Departamento
Técnico
3.Desenvolvimento de Ativos ANEXO B – SERVIÇOS DO GRUPO 1. Descrição dos Serviços
Projeto 500 (P500) (Efetividade de negócios)
(...)
O projeto articula especificamente o processo por meio do qual nós (o Grupo AngloGold
Ashanti) realizamos o nosso trabalho e é apoiado também por sistemas técnicos e
operacionais. O P500 apresenta um modelo que busca todas as oportunidades possíveis de
obter maior eficiência, com o objetivo de conseguir valor em todas as operações.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
18
(...)
Líderes das frentes de trabalho (workstreams) na operação, em conjunto com analistas do
P500 e profissionais de todo o Negócio identificarão oportunidades de valor e
desenvolverão planos detalhados para obter economia. Todas as oportunidades serão
integradas em nossos modelos e estruturas operacionais vigentes (Projeto ONE), e
monitoradas e conciliadas com nossos sistemas financeiros para garantir a entrega.
(...)
A equipe central do P500 trabalha no escritório de Joanesburgo. Os custos relacionados
com a equipe incluem salários, custos indiretos, viagens ao exterior, custos de TI locais e
custos diversos relacionados.
A equipe central do P500 tem duas funções primordiais:
• Desenho de projetos e gestão de projetos
• Prestação de suporte às operações
ANEXO C – SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1. [...]
Os Departamentos de Serviços Compartilhados de Tecnologia da Informação estão
localizados nos vários pontos corporativos no mundo e em determinadas operações
minerárias do Grupo AGA.Esses serviços são de natureza altamente especializada.
(...)
Os Departamentos são agrupados em Centros de Custos e por área de projeto onde são
coletados todos os custos operacionais e de capital (salários, viagens, indiretos, fixos,
licenças, infraestrutura e terceirização, etc.) relativos a cada Departamento. Estes custos
são combinados em cinco áreas principais de fornecimento de serviços:
• Serviços de TI globais
• Serviços de TI regionais
• Serviços de suporte global SAP oneERP
• Serviços de suporte regional SAP oneERP
• Links de rede
• Serviços de rede compartilhados
(...)
2. ATIVIDADES E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 SERVIÇOS GLOBAIS DE TI
O grupo de Serviços Globais de TI Compartilhados conta com diversos especialistas de TI
seniores que prestam suporte técnico especializado e oferecem assistência às várias
operações nos campos de sua especialidade.
(...)
2.3 SERVIÇOS DE SUPORTE GLOBAL SAP oneERP O oneERP é um conjunto integrado de
aplicativos de negócios. A ferramenta ERP Global compartilha um modelo comum de
processos e dados que abrange processos operacionais de ponta a ponta amplos e
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
19
profundos, da área de finanças, recursos humanos, sistemas de projetos, manutenção de
planta e gestão do trabalho, bem como da cadeia de suprimentos.
49) Como se depreende da leitura dos trechos ora apresentados, as atividades
disponibilizadas à autuada no âmbito do contrato de rateio de custos claramente
dependem de conhecimentos técnicos altamente especializados, podendo envolver
também assistência administrativa, o que é suficiente para enquadrá-las no conceito de
serviços técnicos estabelecido nos termos do art. 17, inciso II, alínea “a”, da Instrução
Normativa RFB 1.455/2014. Dessa forma, estando presentes todos os elementos de
conexão que compõem a hipótese de incidência da Cide – remessa ou pagamento enviado
a fornecedor sediado no exterior a título de remuneração por assistência técnica, suporte
técnico ou assistência administrativa – configura-se o fato gerador, não havendo, sob esse
aspecto, dicotomia entre os contratos de rateio de custos e o de prestação de serviços.
Nestes termos, foram incluídos na base de cálculo da Cide os valores das remessas ou dos
pagamentos realizados a empresas estrangeiras do grupo AGA concernentes aos serviços
adquiridos no âmbito do contrato de rateio de custos. Como os valores referentes a essas
remessas foram oferecidos à tributação do IRRF, não há reparos a serem feitos no tocante
à base de cálculo desse tributo;
50) No entanto, cumpre observar que a interpretação apresentada acima tem efeito sob o
código de recolhimento do IRRF, visto que todos os recolhimentos referentes a remessas
feitas a empresas do grupo AGA feitos sob o código 0473 (Renda e proventos de qualquer
natureza) deveriam ter sido feitos no código 0422 (Royalties e pagamento de assistência
técnica).
51) Uma vez que os códigos envolvidos se referem ao mesmo tributo, a fiscalização
procedeu ao aproveitamento dos valores recolhidos no código 0473 referentes a remessas
para o grupo AGA, não havendo valores a lançar a título de IRRF em razão do
entendimento ora adotado. Outras questões pontuais envolvendo operações com outros
fornecedores levaram a lançamentos de IRRF e serão tratadas mais adiante;
4.2. Geovariances
52) A princípio constataram-se 4 remessas para o fornecedor Geovariances no período sob
fiscalização, referentes à aquisição de licença para uso de programa de computador
correspondentes às faturas comerciais FR2014342, FR2015227, FR2015421, FR2016313,
todas informadas nas memórias de cálculo do contribuinte. Curiosamente, só na remessa
referente a invoice FR2014342 o valor remetido foi oferecido à tributação da Cide,
também de acordo com as memórias de cálculo. Além destas, foi localizada no Siscoserv
outra operação não listada nas memórias de cálculo, correspondente ao RAS no
15/00000801, invoice FR2014394, no valor de € 4.394,00. Instado por meio do item 5.3 do
Termo de Intimação Fiscal no 4 a esclarecer a razão dessa ausência, o contribuinte
informou que a transação não constava nas memórias de cálculo por se tratar de
aquisição de licença de uso de software, não sujeita, na sua interpretação, à incidência da
Cide. A administração tributária possui entendimento diferente posto que, ainda em
resposta Termo de Intimação Fiscal no 4, agora o item 4, o contribuinte esclareceu que o
programa adquirido da Geovariances é utilizado através de “site específico (web) com uso
de certificado [digital] para acesso e manuseio”, o que o caracteriza como SaaS (Software
as a Service ou Software como serviço).
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
20
53) Conforme exposto no artigo “Software como Serviço: Um Modelo de Negócio
Emergente”, produzido no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE):
2. Software como Serviço (SaaS)
Software como Serviço (Software as a Service - SaaS) é um modelo de entrega de software
onde as empresas clientes pagam, não pela propriedade do software, mas pelo uso do
mesmo e as companhias fornecedoras provêm manutenção e suporte técnico aos seus
clientes. (...) SaaS pode ser definido como "Software implementado como um serviço
hospedado e acessado pela Internet". Isso quer dizer que SaaS inclui uma série de serviços
e aplicativos que podemos nem esperar encontrar nessa categoria, como por exemplo um
serviço de e-mail baseado na Web.
54) O conceito de SaaS é tributariamente relevante em virtude da Solução de Consulta
Cosit no 191, de 23 de maio de 2017 (SC Cosit 191/2017), cuja ementa é:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE SOFTWARE
AS A SERVICE. SERVIÇO TÉCNICO. TRIBUTAÇÃO.
Incide a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide, à alíquota de dez por
cento, sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, decorrentes de autorizações de uso e acesso
a Software as a Service (SaaS), considerados serviços técnicos, que dependem de
conhecimentos especializados em informática e decorrem de estruturas automatizadas
com claro conteúdo tecnológico.
55) Desta forma, todas as 5 remessas feitas a Geovariances estão sujeitas a Cide. Como o
contribuinte só ofereceu à tributação os valores referentes a invoice FR2014342, os
demais foram incluídos na base de cálculo da contribuição. Além disso, observe-se que as
memórias de cálculo apresentadas à fiscalização eram usadas tanto para apuração da Cide
quanto do IRRF incidente sobre as remessas ao exterior, e mesmo que a aquisição ausente
estivesse fora do âmbito de incidência da Cide, ainda seria necessário oferecê-la à
tributação do IRRF, como, aliás, foi feito para as outras 4 transações. Nesse aspecto,
importa ressaltar que as 5 faturas descrevem os itens de forma similar, citando
“MAINTENANCE ISATIS FULL PACK - SINGLE-USER LICENSE 3DViewer” e “EXCEED LICENSE”.
Por estas razões, também se incluiu a remessa correspondente ao RAS no 15/00000801 na
base de cálculo do IRRF;
4.3. IMD Executive (Kellog School of Management)
56) Trata-se de pagamento realizado em 26/05/2015, no valor de US$ 28.200,00,
referente a invoice n£' 513000027778097, emitida pela Kellog School of Management,
escola de negócios da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos. Na memória de
cálculo apresentada pelo contribuinte, o beneficiário da operação é referido com “IMD
Executive”. Na invoice o serviço adquirido é descrito em inglês como “Registration Fee for
in EDP-88-2015-June-14”. Por seu turno, o pedido de compras n£' 4500479597 descreve o
serviço como participação em Programa de Desenvolvimento Executivo (Executive
Development Program – EDP). Conforme a memória de cálculo fornecida pelo
contribuinte, não houve retenção de Cide sobre esse pagamento em virtude do
entendimento de que a operação não estaria sob o campo de incidência da contribuição.
Ocorre que o Fisco possui outro entendimento sobre a questão. Na Solução de Consulta
Cosit n£' 104, de 7 de abril de 2014, de observância obrigatória no âmbito da
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
21
administração tributária, a Coordenação-Geral de Tributação, ao responder se “há
exigibilidade da CIDE sobre as importâncias pagas (...) a entidades domiciliadas no exterior
para pagamento relativo à participação de empregados e/ou diretores em congressos,
seminários, cursos, treinamentos e similares no exterior”, concluiu que tais pagamentos
podem ser entendidos como “remuneração por prestação de serviço técnico nos limites
do conceito contido na alínea ‘a’ do inciso II do art. 17 da IN RFB n£' 1.455, de 2014,
estando, portanto, sujeitos à incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico”. Assim, de acordo com essa interpretação, os valores pagos a Kellog School of
Management estão sujeitos a Cide, devendo ser adicionados à base de cálculo da
contribuição no período de apuração;
57) Uma vez que houve recolhimento de IRRF no tocante à operação, não temos ressalvas
concernentes a esse tributo. Registre-se, contudo, que o art. 60 da Lei 12.249, de 11 de
junho de 2010, concedeu isenção de IR, conforme regulação da Instrução Normativa RF13
n£' 1.214, de 12 de dezembro de 2011:
Lei 12.249, de 2010:
Art. 60. Ficam isentos do Imposto de Renda na fonte, de 1o de janeiro de 2011 até 31 de
dezembro de 2015, os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos
para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, destinados à cobertura
de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes no País, em viagens de
turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais, até o limite global de R$
20.000,00 (vinte mil reais) ao mês, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo
Poder Executivo.
IN RF13 1.214, de 2011
Art. 1o Estão isentos do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos para pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais no exterior, de
pessoas físicas residentes no País, em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento
ou missões oficiais.
§ 1o Aplica-se a isenção de que trata o caput aos fatos geradores que ocorrerem entre 1o
de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2015.
(...)
§ 3o Incluem-se como gastos pessoais no exterior, para efeito da isenção de que trata o
caput:
(...)
III - pagamento de despesas relacionadas a treinamento ou estudos, tais como, inscrição
em curso, pagamento de livros e apostilas, sempre quando o treinamento ou curso for
presencial no exterior;
(...)
Art. 3o A isenção de que trata o art. 1o se aplica às remessas até o limite global de R$
20.000,00 (vinte mil reais) ao mês, para a pessoa jurídica, domiciliada no País, que arque
com despesas pessoais de seus empregados e dirigentes residentes no País, registrados em
carteira de trabalho.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
22
58) Desta forma, o contribuinte reduziu o montante de R$ 20.000,00 da base de cálculo do
imposto. Como não há isenção similar para a Cide, o valor da remessa foi considerado
integralmente na base de cálculo da contribuição;
4.4. IMS – Institute of Mine Seismology
59) A memória de cálculo apresentada pelo contribuinte para o período sob fiscalização
relaciona 7 remessas para o fornecedor em questão, sendo que em 6 houve recolhimento
de Cide. A remessa restante não foi oferecida à tributação da Cide em virtude de se tratar
de pagamento pela aquisição de “software pronto para uso”, conforme informado na
própria memória de cálculo. Não obstante, a invoice 0311, a que se refere a remessa,
descreve os itens adquiridos como:
59.1) “Maintenance Hardware” no valor de US$ 5.351,85;
59.2) “Maintenance Software”, manutenção de no valor de US$ 7.565,58; e
59.3) “Maintenance Technical Support”, no valor de US$ 8.530,20;
60) Além disto, o contribuinte registrou a aquisição no Siscoserv sob o RAS n£'
16/01380271, classificando os serviços adquiridos no código 1.1508.00.00 da
Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS), cuja descrição é “Serviços de manutenção de
aplicativos e programas”. Assim, tanto a descrição constante na invoice quanto o código
NBS10 usado no Siscoserv indicam que as aquisições não se referem à licença de uso de
software, mas sim a serviços de manutenção de programas de computador, manutenção
de equipamentos de computação e suporte técnico, todos sujeitos à incidência da Cide.
Além desta transação, foi localizada no Siscoserv outra transação envolvendo o mesmo
fornecedor, registrada sob o RAS n£' 16/00943233, de 22/07/2016, cujos serviços
adquiridos foram classificados na NBS com o código 1.2205.00.00 (Serviços de educação
especial). Questionado por meio do item 5.3 do Termo de Intimação n£' 4 sobre a falta
dessa transação na memória de cálculo, o contribuinte alegou tratar-se de inscrição no
26£' Seminário de “Mine Seismology”, não havendo por isso incidência da Cide. A
descrição dos serviços na invoice correspondente, n£' 3734, pode ser livremente traduzida
como “Seminário e curso: Monitoramento microssísmico passivo e ativo, modelagem e
monitoramento sísmico de massas rochosas”;
61) Novamente, estamos diante de entendimento diverso daquele apresentado na
Solução de Consulta Cosit 104/2014, já exposto no item 4.3, ao qual fazemos referência
para fundamentar a inclusão do valor da remessa referente à fatura n£' 3734 na base de
cálculo da Cide. Por outro lado, o contribuinte está correto no que se refere ao IRRF, uma
vez que a operação foi realizada posteriormente à publicação da IN RFB 1.600, de 25 de
janeiro de 2016, que estabeleceu a isenção de IR para as remessas para fins educacionais,
sem limite de valor, revogando assim a supracitada IN RFB 1.214, de 2011:
Art. 3o As remessas destinadas ao exterior para fins educacionais, científicos ou culturais,
bem como as destinadas a pagamento de taxas escolares, taxas de inscrição em
congressos, conclaves, seminários ou assemelhados e taxas de exames de proficiência não
se sujeitam à retenção do IRRF.
(...)
Art. 6o Fica revogada a Instrução Normativa RFB no 1.214, de 12 de dezembro de 2011.
4.5. InfoMine, INC
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
23
62) Trata-se de transação ausente da memória de cálculo apresentada pelo contribuinte,
mas registrada no Siscoserv em 19/11/2015 sob o RAS n£' 15/01450756, no valor de CA$
3.022,50 e tendo como fornecedor a InfoMine, INC, sediada no Canadá. Em resposta ao
item 5.3 do Termo de Intimação n £' 4, o contribuinte esclareceu que se trata de
“Pagamento por inscrição em curso no exterior – sem incidência de CIDE porque não se
refere a rendimento remetido ao exterior”. Observe-se que essa informação é compatível
com o código da NBS usado para classificar os serviços adquiridos, 1.2290.19.90 (Outros
serviços de educação e treinamento). Na invoice a que se refere a remessa, n£'
100002641, os serviços estão descritos como “avaliação de projetos minerários – curso
curto”, numa tradução livre. Pelos elementos apresentados, conclui-se que,
contrariamente ao entendimento do contribuinte, a remessa está sujeita à incidência
Cide, conforme a Solução de Consulta Cosit 104/2014, tratada no item 4.3. Quanto ao
IRRF, na época do treinamento estava em vigor a isenção prevista na IN RFB n£' 1.214, de
2011, que foi revogada em 25/01/2016;
4.6. JK Africa Mining
63) O fornecedor em epígrafe emitiu duas invoices contra o contribuinte no período sob
fiscalização, ambas de 03/09/2015, com numeração INA10246 e INA10248, nos valores
respectivos de US$ 18.436,91 e US$ 16.910,75, totalizando US$ 35.347,66. Conforme
resposta do contribuinte ao item 5.3 do Termo de Intimação n£' 04, as invoices referem-se
à contratação de curso EAD (de educação à distância do programa) HRM3, elaborado no
exterior”. A informação é compatível com a ordem de compra, que cita “Serviços, custo de
treinamento e curso”. Por fim, as invoices especificam que os cursos foram ministrados
nos períodos de 12 a 14/08/2015 e 09 a 11/09/2015, respectivamente. Somente foi
oferecido à tributação de IRRF e Cide o valor de US$ 320,00, referente às licenças de uso
do software descriminadas nas invoices (US$ 10,00 por participante, 16 participantes por
turma, 2 turmas). Já o valor restante de US$ 35.027,66 não consta da memória de cálculo,
mas foi registrado no Siscoserv sob o RAS n£' 15/01263879, classificado na NBS no código
1.2290.19.90 (Outros serviços de educação e treinamento). Como já exposto no item 4.3,
inscrição em cursos, congressos, seminários e assemelhados equivalem a serviços de
assistência técnica pelos fundamentos da Solução de Consulta Cosit 104/2014, e, por isso,
inclui-se o valor não oferecido à tributação na base de cálculo da Cide;
64) O contribuinte também não faz jus a nenhuma isenção, total ou parcial, de IRRF, visto
que, conforme já mencionado, o curso em questão foi realizado na modalidade à distância
e a IN RFB 1.214, de 2011, vigente à época, aplicava-se somente a gastos pessoais
entendidos como “pagamentos de despesas relacionadas a treinamentos ou estudos (...),
sempre que o treinamento ou curso for presencial”. Dessa forma, o valor da remessa foi
integralmente incluído na base de cálculo do IRRF. A alíquota do IRRF é reduzida a 10% em
virtude dos §§ 1o, 2o e 3o do artigo 12, combinado ao § 3o do protocolo da Convenção
para Evitar a Dupla Tributação, celebrada entre o Brasil e a África do Sul e promulgada, no
caso brasileiro, pelo Decreto no 5.922, de 3 de outubro de 2006:
ARTIGO 12
Royalties
1.Os "royalties" provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do outro
Estado contratante poderão ser tributados nesse outro Estado.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
24
2.Todavia, esses "royalties" poderão também ser tributados no Estado Contratante de que
provêm e de acordo com a legislação desse Estado, mas, se o beneficiário efetivo dos
"royalties" for um residente do outro Estado Contratante, o imposto assim estabelecido
não poderá exceder:
a) 15 por cento do montante bruto dos "royalties" provenientes do uso ou da concessão
do uso de marcas de indústria ou de comércio;
b) 10 por cento do montante bruto dos "royalties" em todos os demais casos.
3. O termo "royalties", conforme empregado no presente Artigo, significa os pagamentos
de qualquer espécie recebidos como remuneração pelo uso, ou o direito de uso, de um
direito de autor sobre uma obra literária, artística ou científica (inclusive filmes
cinematográficos e filmes, fitas ou discos para transmissão por rádio ou televisão), de
qualquer patente, marca de indústria ou comércio, desenho ou modelo, plano, fórmula ou
processo secretos, assim como pelo uso, ou direito de uso, de equipamento industrial,
comercial ou científico, ou por informações relativas à experiência adquirida no setor
industrial, comercial ou científico.
(...)
Protocolo
(...)
3. Comreferência ao Artigo 12
Fica entendido que as disposições do parágrafo 3 do Artigo 12 aplicar-se-ão a pagamentos
de qualquer espécie recebidos em razão da prestação de serviços técnicos e assistência
técnica.
4.7. Mira Geoscience Limited
65) Nas memórias de cálculo apresentadas pelo contribuinte constam 3 remessas para
esse fornecedor, sendo que em nenhuma delas houve recolhimento de Cide, por se tratar
de aquisição de licença de uso de software. De fato, essa interpretação se coaduna com as
descrições dos serviços contidas nas invoices 6566 e 7106, emitidas pela Mira Geoscience,
que falam expressamente de software. Além disto, a descrição da forma de acesso aos
programas fornecida pelo contribuinte em resposta ao item 4 do Termo de Intimação
Fiscal no 04 permitem-nos concluir que não se tratam de SaaS (Software como serviço).
Entretanto, a ínvoíce 6678, correspondente à linha 80 da memória de cálculo, no valor de
US$ 3.600,00, descreve o item adquirido como “dois dias de treinamento personalizado
para a AngloGold Ashanti mais um dia de preparação”, do que resta evidente não se
referir à aquisição de licença de uso de software – entendimento respaldado pelo código
NBS 1.2290.19.90 (Outros serviços de educação e treinamento), usado para classificar a
operação no Siscoserv sob o RAS no 15/01408377. Assim, o valor da remessa foi incluído
na base de cálculo da Cide seguindo entendimento exposto na Solução de Consulta Cosit
no 104/2014. Além desta transação, também encontramos no Siscoserv o RAS no
15/01325073, no valor de CA$ 1.050,00, sem correspondente na memória de cálculo e
igualmente classificada na NBS sob o código 1.2290.19.90. Como nos casos anteriores, em
resposta ao item 5.3 do Termo de Intimação no 4, o contribuinte justificou a ausência
alegando tratar-se de taxa de inscrição em treinamento. A ínvoíce no 6634, apresentada
pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 05 como aquela que
amparou a aquisição do serviço, descreve o treinamento como introdução à Suíte “GOCAD
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
25
Mining”. Nestes termos, a remessa referente a ínvoíce 6634 também está sujeita à
incidência da Cide. Quanto ao IRRF, a operação está isenta por ser inferior a R$ 20.000,00
e ter sido feita na vigência da IN RFB 1.214, de 2011;
4.8. Resktec Solutíon Ltd
66) De acordo com informações constantes na memória de cálculo, trata-se de remessa
no valor de £ 15.400,00 referente ao pagamento de serviço de curso EAD com o estudante
domiciliado no Brasil. A respectiva ordem de compra refere-se ao evento como “inscrição
para programa MSC # Risco e Gestão de Segurança”. Tais elementos são suficientes para
enquadrar a operação na Solução de Consulta Cosit 104/2014, conforme detalhada no
item 4.3, para fins de inclusão da remessa na base de cálculo da Cide. Como foi recolhido
IRRF, não há ressalvas no tocante a esse tributo;
4.9. Ventop Josévíllanueva Torres EIRL
67) Trata-se de uma remessa ausente das memórias de cálculo apresentadas pelo
contribuinte, mas localizada no Siscoserv sob o RAS no 15/01590232, no valor de US$
1.960,00. Em resposta ao item 5.3 do Termo de Intimação no 4, primeiramente o
contribuinte justificou a ausência da operação na memória de cálculo alegando tratar-se
de aquisição de software, o que não condiz com a classificação NBS utilizada no Siscoserv,
código 1.2290.19.90 (Outros serviços de educação e treinamento). Posteriormente,
instado a informar detalhes técnicos do suposto software adquirido (item 5 do Termo de
Intimação no 5), o contribuinte esclareceu que “o RAS 15/01590232 refere-se na verdade
ao pagamento de curso realizado no exterior para capacitação de uso de software e não
de compra de software propriamente dito”. Essa informação converge com o conteúdo da
ínvoíce no 203, apresentada em resposta à mesma intimação, que descreve o serviço
adquirido como “curso ventilação de minas Ventsim Premium versão 4.0 e capacitação do
software Pumpsim”. Pelo exposto, é cabível a incidência da Cide sobre o valor da remessa
pelos fundamentos expostos na Solução de Consulta Cosit 104/2014. Por outro lado, há
isenção de IRRF nos termos da IN RFB 1.214, de 2011, vigente à época;
4.10. Uníversídad de Chíle
68) Foi localizada no Siscoserv uma remessa destinada a Univerdad de Chile não
relacionada na memória de cálculo do contribuinte. Trata-se do RAS n£' 16/01266565, de
16/09/2016, no valor de US$ 1.050,00 e classificada na NBS código 1.2205.00.00 (Serviços
de educação especial). Na invoice n£' 131, fornecida em resposta ao Termo n£' 5, o
serviço adquirido é descrito como “Amostragem e controle de qualidade para avaliação de
reservas”15. Em resposta à mesma intimação, o contribuinte justificou a ausência dessa
transação na memória de cálculo por se tratar de inscrição em curso não sujeita a Cide.
Como já exposto, não é este o entendimento da administração tributária, conforme
Solução de Consulta Cosit n£' 104/2014, razão pela qual foi a remessa incluída na base de
cálculo da Cide. A remessa não está sujeita ao IRRF em razão de ter sido realizada na
vigência da já mencionada IN RFB 1.611, de 2016;
4.11. INSEAD, University of IMA, UIMA Financial Services, NU Allen Center
69) Tratam-se de cinco operações registradas no Siscoserv sem correspondência na
memória de cálculo do contribuinte, conforme abaixo:
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
26

70) Além disto, as cinco operações têm em comum o fato de terem sido pagas com cartão
de crédito. Intimado a esclarecer as razões de não ter recolhido Cide sobre essas
operações, entre outras, o contribuinte apresentou a seguinte justificativa: “Pagamento
de despesas com cartão de crédito - Sem incidência de CIDE porque não se refere a
rendimento remetido ao exterior”. A corroborar a explicação, constatou-se que houve
pagamentos em valores compatíveis com os registros no Siscoserv em faturas de cartão
de crédito corporativo disponibilizadas à fiscalização. Não obstante, é preciso ressaltar
que a incidência da Cide não depende do meio de pagamento utilizado, mas somente das
características do serviço a que se refere o pagamento, crédito, remessa ou entrega de
valores;
71) No caso das cinco operações sob análise, todas foram classificadas na NBS sob o
código 1.2290.19.90 (Outros serviços de educação e treinamento), o que é compatível
com a área de atuação dos fornecedores envolvidos. Por meio do Termo n£' 6, o
contribuinte foi intimado a esclarecer a que se referiam os seguintes pagamentos. Em
resposta, o contribuinte informou que “os valores foram pagos a universidades
renomadas no exterior, referentes a cursos de gestão de projetos, gestão de pessoas,
especialização em negócios internacionais e finanças, todos realizados por diretores e
gerentes sêniores da AngloGold Ashanti”. Conclui-se, portanto, pela necessidade de
inclusão da remessa na base de cálculo da Cide, em consonância com os fundamentos da
Solução de Consulta Cosit n£' 104/2014, apresentados no item 4.3;
4.12. Reajustamento da Base de Cálculo da Cide
72) Além da inclusão, na base de cálculo da Cide, dos valores remetidos ou pagos a título
de remuneração pelos serviços tratados nos itens anteriores, que não foram oferecidos
pelo contribuinte à tributação também se faz necessário incluir o IRRF devido em todas as
operações sujeitas a Cide. Com efeito, em vista do art. 725 do Decreto n£' 3.000/1999,
vigente à época dos fatos e equivalente ao art. 786 do Decreto n£' 9.580, de 22 de
novembro de 2018, em vigor atualmente, a importância paga ou remetida ao exterior
constitui o rendimento líquido devido aos beneficiários em contrapartida dos serviços
prestados ao contribuinte, cabendo, portanto, o reajustamento do respectivo rendimento
bruto;
73) Considerando (i) que o IRRF integra o rendimento auferido pelo beneficiário no
exterior, (ii) que rendimento e remuneração são sinônimos, (iii) que a base de cálculo da
Cide é a remuneração devida ao beneficiário estrangeiro, e (iv) que não há nenhum
dispositivo legal que autorize a retirada do IRRF da base de cálculo da Cide, é forçoso
concluir que o valor do IRRF, ainda que a fonte pagadora brasileira tenha assumido seu
ônus, compõe a base de cálculo da Cide. Desta forma, a base de cálculo da Cide foi
reajustada nos termos previstos no art. 64 da Instrução Normativa n£' 1.500/2014,
conforme se observa no Anexo I do presente Termo de Verificação Fiscal;
4.13. Falta de Reajustamento da Base de Cálculo do IRRF
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
27
74) Foi constatado que nas linhas 136, 144, 145, 173, 174, 180, 187, 188 e 194 da
memória de cálculo o contribuinte deixou de fazer o ajuste de base de cálculo de que trata
o art. 64, § 1£', da IN RFB 1.500, de 2014. Ao invés disso, simplesmente repetiu o valor da
operação líquido da remessa como base de cálculo. Intimado a esclarecer tais
inconsistências (Termo de Intimação n£' 6), o contribuinte informou o seguinte:
Esclarecemos que os países ora envolvidos nas operações, África do Sul e Canadá, dispõem
de Acordo de Bitributação com o Brasil, Decreto 5.922/2006 e Decreto 2.318/1996,
respectivamente.
(...)
Nas operações destacadas acima (...), a AngloGold Ashanti não arcou com o ônus do
Imposto de Renda retido na fonte, tendo em vista que o prestador do serviço, localizado
nos países acima, iria deduzir o montante retido no Brasil pela AngloGold da apuração do
Imposto a ser devido em seu país de origem. Neste caso, atuamos como mero responsável
tributário pelo recolhimento aos cofres públicos do governo brasileiro, mas, remetemos o
montante de pagamento para o exterior líquido do Imposto retido
(...)
75) A explicação do contribuinte não fundamenta o procedimento adotado, visto que o
reajustamento da base de cálculo do IRRF visa a chegar ao valor bruto dos serviços
prestados partindo-se do valor líquido da remessa ao prestador nos casos em que ele,
prestador, não pode assumir o ônus tributário perante o ente tributante nacional. As
convenções internacionais mencionadas pelo contribuinte permitem ao prestador
aproveitar, em determinadas hipóteses nelas estabelecidas, o imposto retido no Brasil
para compensar aquele devido para o estado estrangeiro que jurisdiciona o território em
que está sediado, mas em nenhuma hipótese tais convenções implicam que o ônus
tributário perante o estado brasileiro tenha sido transferido do tomador ao prestador de
serviços;
76) Como o próprio contribuinte menciona em sua resposta, ele continua sendo o
“responsável tributário pelo recolhimento aos cofres públicos do governo brasileiro”,
remetendo “o montante de pagamento (...) líquido do Imposto Retido”. Como, nas
palavras do próprio contribuinte, o valor remetido foi líquido do imposto retido e ele,
atuando como fonte pagadora, foi o responsável pela retenção e o recolhimento do
tributo aos cofres públicos nacionais, é necessário o ajustamento previsto no art. 64 da IN
RFB no 1500, de 2014. Desta forma, a fiscalização procedeu às correções na apuração da
base de cálculo do IRRF referente a essas linhas, com consequência sobre a base de
cálculo desse imposto e da Cide;
5. Do Lançamento de Ofício
77) Diante dos fatos narrados e à luz dos dispositivos legais citados, a fiscalização
procedeu ao lançamento do IRRF, não declarados em DCTF e não recolhidos, conforme
detalhado no Anexo I e sumarizado no Anexo II ao presente Termo de Verificação Fiscal. O
Anexo I foi criado a partir de informações extraídas da última versão da memória de
cálculo, apresentada pelo contribuinte em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no
4, sendo as linhas 210 a 221 incluídas pelo Fisco a partir das informações constantes no
Siscoserv. Foi considerada como data da ocorrência dos fatos geradores da Cide as datas
das remessas feitas ao exterior, conforme informado pela empresa na memória de cálculo
apresentada à fiscalização. No caso das remessas incluídas pela fiscalização a partir das
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
28
informações constantes no Siscoserv, considerou-se como data do fato gerador o dia do
lançamento da despesa na fatura do cartão de crédito, para as operações pagas por esse
meio, e, para as demais, o dia do lançamento contábil referente ao pagamento do serviço;
78) O lançamento referente ao IRRF foi formalizado no processo administrativo fiscal no
15504- 725.964/2019-89;
6. Da documentação analisada
79) Foram analisados os seguintes documentos:
79.1) Estatuto social registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, Jucemg, sob o no
7001946 em 18/09/2018;
79.2) Memória de cálculo da Cide e do IRRF Remessas apresentada pelo contribuinte;
79.3) Cópias dos contratos de prestação de serviços e de rateio de custos firmado com
empresas do grupo AngloGold Ashanti, bem como as respectivas traduções juramentadas;
79.4) Contratos de câmbios apresentados;
79.5) Faturas comerciais apresentadas;
79.6) Ordens de compra apresentadas;
79.7) Faturas de cartão de crédito apresentadas;
79.8) Declarações e outros documentos apresentados pelo contribuinte em resposta aos
termos lavrados;
79.9) Escrituração Contábil Digital (ECD) referentes aos anos-calendários 2015 e 2016;
79.10) Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente aos anos-calendários 2015 e 2016;
79.11) Registros da Aquisição de Serviços (RAS) do Sistema de Comércio Exterior de
Serviços (Siscoserv), referentes aos anos de 2015 e 2016;
79.12) Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (período de 01/2014
a 12/2016) extraídas dos Sistemas da Receita Federal do Brasil; e
79.13) Recolhimentos efetuados pela empresa nos códigos 0422 (IRRF – Royalties e
Assistência Técnica – Residentes no Exterior) e 0473 (IRRF – Rendimentos do Trabalho –
Residentes no Exterior);
80) Foi lavrado o Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal (e-fls. 51 a 52) em 05/11/2019;
IMPUGNAÇÃO
Tendo tomado ciência dos Autos de Infração gerados em 05 de novembro de 2019
(e-fls. 58), a contribuinte, irresignada, apresentou sua Impugnação (e-fls. 756 a 787) em 4
de dezembro de 2019 (e-fls. 755), expondo, em síntese, o seguinte:
I – Síntese da Autuação
81) Apresenta síntese dos fatos que culminaram na geração do Auto de Infração
em observação;
II – Preliminarmente. Conexão entre os PAFs 15504.725986/2019-49 e
15504.725964/2019-58
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
29
82) Informa que o Auto de Infração ora impugnado é resultado do MPF no
0610100.2019.00026, por meio do qual a Receita Federal do Brasil (RFB) fiscalizou o
recolhimento do IRRF sobre remessas ao exterior realizadas pela Impugnante nos anos
2015 e 2016. Em decorrência do mesmo procedimento fiscal, também foi lavrado o Auto
de Infração controlado pelo PAF 15504.725964/2019-98, para exigência do IRRF
supostamente não recolhido ou recolhido a menor pela impugnante em relação a algumas
das remessas objeto da presente autuação. O Termo de Verificação Fiscal (TVF), que é
praticamente idêntico para os dois processos, deixa clara a relação entre as duas
autuações.
Registre-se que o escopo original da ação fiscal se restringia apenas a Cide sobre
remessas ao exterior. Somente em momento posterior, após terem sido constatadas
inconsistências na apuração do IRRF sobre alguns fatos geradores da Cide, se estendeu a
ação fiscal para abranger também o imposto, conforme será detalhado mais adiante.
83) Requer a impugnante:
(...)
Assim, como as autuações decorrem de fatos geradores comuns, apurados no
âmbito de um mesmo MPF (que analisou todas as remessas ao exterior realizadas pela
Impugnante em 2015 e 2016), requer-se, preliminarmente, que seja reconhecida a
conexão entre os processos, para que sejam distribuídos e julgados em conjunto, evitando-
se decisões contraditórias (em consonância com o disposto no art. 6o, do Regimento
Interno do CARF).
(...)
III – Razões para Cancelamento da Autuação
III.I – Remessas a Empresas do Grupo Anglogold Ashanti
84) Informa que, conforme destacado no TVF, a maior parte dos valores lançados
no Auto de Infração diz respeito às remessas realizadas pela Impugnante a empresas do
Grupo AngloGold Ashanti (AGA) localizadas no exterior (África do Sul, Estados Unidos e
Austrália), em decorrência do contrato de rateio de custos entre elas firmado (“Inter-
Company Cost Sharing Agreement” - doc. 02). Segundo a Fiscalização, o fato de tais
remessas terem sido realizadas a título de reembolso de custos/despesas não afastaria a
tributação pela CIDE, vislumbrando-se no caso a hipótese de incidência da contribuição,
nos termos do art. 2£' da Lei n£'. 10.168/2000. De acordo com o referido dispositivo, a
CIDE será devida nas remessas feitas ao exterior a título de remuneração ou royalties, em
decorrência de contratações que envolvam a cessão de conhecimentos tecnológicos, a
prestação de serviços técnicos, administrativos ou semelhantes, dentre outros. Veja-se:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
§1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia
e prestação de assistência técnica.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
30
§1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
(Incluído pelo art. 20 da Lei no 11.452, de 2007)
§2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no
10.332, de 19.12.2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo.
85) Regulamentando a Lei n£' 10.168/2000, o Decreto n£' 4.195/2002 também
dispõe que a contribuição tem como fato gerador a remuneração de contratos de
fornecimento de tecnologia, a prestação de assistência técnica, de serviços técnicos, de
assistência administrativa e semelhantes, além da cessão e licença de uso de marcas e de
exploração de patentes, in verbis:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b)serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
86) De acordo com a contestadora, no entender da fiscalização, embora despido de
fundamentação técnica, as remessas feitas pela impugnante as demais empresas do
Grupo AGA constituiriam a remuneração por serviços técnicos e administrativos
mencionada na legislação ora apresentada. Cita alguns trechos do TVF. Entende que, no
presente caso, não existe prestação de serviços ou remuneração apta a ensejar a
incidência da CIDE, ao contrário do que defende a fiscalização;
III.I.1 – Breves considerações sobre o contrato de rateio de custos (“Inter-Company
Cost Sharing Agreement)
87) Alega a interessada que o compartilhamento de custos e despesas entre
empresas de um mesmo grupo econômico é instrumento eficaz para subsidiar operações
que tenham como objetivo a redução de gastos, bem como a obtenção de economia de
escala. Nestes casos, uma ou mais empresas centralizam atividades que beneficiam todas
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
31
as empresas do grupo, e, posteriormente, compartilham os custos/despesas dessas
atividades com as demais, mediante a pactuação de mecanismos de reembolso. Apesar de
não terem uma disciplina específica no direito brasileiro, sendo considerados contratos
atípicos (autorizados pelo art. 425 do Código Civil), os contratos de compartilhamento de
custos são amplamente utilizados e reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência
pátrias. A própria Receita Federal do Brasil (RFB) reconhece a validade do rateio de custos
entre empresas. Cite-se, a título de exemplo, a Solução de Divergência no 23/2013:
É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos
referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior rateio
de custos e despesas administrativos comuns entre empresas que não a mantenedora da
estrutura administrativa concentrada.
88) Apresenta esclarecimentos de Luciana Rosanova Galhardo sobre as
características dos contratos de rateio;
89) Afirma que o compartilhamento de custos e despesas é prática usual no
contexto dos grupos econômicos, gerando efeito fiscais bastante específicos, inclusive no
que diz respeito à incidência da CIDE;
90) De acordo com a contestadora, muito embora não haja, no presente caso,
qualquer controvérsia quanto à validade/legitimidade do contrato de rateio firmado entre
as empresas do Grupo AGA (conforme reconhecido pela fiscalização em diversas
passagens do TVF), convém destacar que o referido instrumento possui todas as
características típicas desses tipos de contratos. Primeiramente, destaca-se que as
atividades cujos custos são rateados são meramente acessórias/instrumentais à atividade-
fim das empresas (mineração). Essa característica pode ser extraída das descrições
contidas nos anexos A, B e C do contrato, que deixam claro que as atividades
desenvolvidas pelas empresas centralizadoras são meramente administrativas, de gestão
ou planejamento estratégico;
91) Alega a impugnante que o caráter acessório/instrumental das atividades em
nenhum momento foi negado pela fiscalização, que se limitou a afirmar que as atividades
“dependem de conhecimentos técnicos altamente especializado” (o que em nada altera a
sua não sujeição à incidência da CIDE), “podendo envolver também assistência
administrativa”;
92) Destaca que o contrato de rateio de custos não prevê remuneração ou previsão
de qualquer margem de lucro à empresa centralizadora por desempenhar tais atividades.
Os valores repassados pela Impugnante às empresas centralizadoras têm caráter de mero
reembolso pelos custos/despesas incorridos, de forma a recompor o seu patrimônio.
Enfatiza que a autoridade fiscal reconhece a ausência de previsão de margem de lucro no
contrato de rateio no TVF;
93) Afirma que todas as atividades desenvolvidas pela empresa centralizadora
beneficiam todas as empresas do grupo, o que está expresso no preâmbulo do contrato;
II.I.2 – Não incidência da CIDE sobre remessas decorrentes do contrato de rateio de
custos. Ausência de prestação de serviço e de “remuneração”.
94) Entende a interessada que os fatos apontados no tópico anterior elucidam que,
em relação aos valores repassados as demais empresas do Grupo AGA no âmbito do
contrato de rateio, não há que se falar em incidência da CIDE. Conforme exposto pela
fiscalização, “para fins de delimitação do campo de incidência da Cide” importa avaliar “(i)
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
32
se houve remuneração paga, creditada, entregue ou remetida a domiciliado no exterior; e
(ii) se essa remuneração é devida em razão de prestação de assistência técnica, serviços
técnicos ou assistência administrativa.” Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra
nenhuma dessas duas hipóteses;
95) De acordo com a contestadora, para que se possa cogitar a prestação de um
serviço, é absolutamente essencial o caráter oneroso/econômico, que se verifica
mediante a estipulação de um “preço”, consistente em uma contraprestação pela
obrigação de fazer adimplida por uma das partes contratantes. É o que dispõe
expressamente o Código Civil. Reproduz os arts. 594 e 596 do Código Civil, assim como
ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho e Aires Barreto sobre prestação de serviço;
96) Argumenta a impugnante que, no presente caso, esta não paga à empresa
centralizadora qualquer contraprestação pelo desenvolvimento das atividades previstas
no contrato de rateio (como já exposto no tópico anterior). Os valores que lhe são
remetidos pela impugnante têm o único objetivo de reconstituir o patrimônio diminuído
em função da assunção dos custos das atividades/estruturas, caracterizando-se como
mero reembolso. Justamente por não deter o caráter oneroso necessário à configuração
da atividade como uma prestação de serviço, o reembolso de custos/despesas não se
confunde com “remuneração”, não representando qualquer acréscimo no patrimônio da
empresa centralizadora;
97) Segundo a interessada, a RF13 e o CARF já firmaram o entendimento de que os
valores pagos a título de mero reembolso não configuram receita da pessoa jurídica que
as recebe. Na Solução de Divergência no 23/2013, já mencionada acima, a RF13 concluiu
que os valores percebidos no âmbito de contrato de compartilhamento de custos não
podem ser tributados pelo PIS e da COFINS. O CARF também analisou em diversas
ocasiões a natureza dos valores pagos a título de mero reembolso, concluindo não se
tratar de receita da pessoa jurídica. Reproduz ementas e trechos de alguns julgados
proferidos no âmbito do CARF. Em seguida, apresenta ementas de julgados proferidos no
âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça;
98) Alega a contestadora que não remunera a empresa centralizadora pelo
desenvolvimento das atividades em si (atividades que beneficiam todo o grupo). As
importâncias remetidas ao exterior não serão revertidas ao patrimônio da empresa
centralizadora, fazendo apenas que o seu patrimônio retorne ao status anterior. Segundo
a interessada, veja-se que a própria fiscalização reconhece no TVF que “a única acepção
possível do termo “remuneração” “é aquele de uso comum, ou seja, de retribuição por
serviço prestado, nos moldes registrados nos dicionários citados e usados na legislação do
Imposto de Renda”;
99) Informa que o Egrégio Supremo Tribunal Federal já analisou a questão em
julgamento, no qual restou assentado que o serviço consiste no “oferecimento de uma
utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais
prestadas com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a
entrega de bens ao tomador”;
100) Segundo a impugnante, uma vez que a onerosidade (característica essencial e
inerente à prestação de serviços) não está presente no contrato de rateio de custos
firmado entre as empresas do Grupo AGA, não havendo o pagamento de qualquer
“remuneração” pela prestação das atividades centralizadas nas empresas residentes no
exterior, deve ser afastada a exigência da CIDE sobre tais montantes;
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
33
III.2 – Remessas a Outros Fornecedores Estrangeiros
III.2.1 – Não incidência da CIDE sobre as remessas decorrentes da aquisição de
programas de computador (software)
101) Informa que, segundo a fiscalização, as remessas de recursos à empresa
Geovariances decorreriam de aquisição de "Software como Serviço" (SaaS) e, portanto,
estariam sujeitas a CIDE, consoante recente interpretação da RF13 exarada pela Solução
de Consulta Cosit no 191/2017. Apresenta novamente os fundamentos constantes do TVF.
Segundo a interessada, tal fundamento não merece prosperar;
102) Argumenta que o conceito legal de software (programa de computador) está
previsto na Lei no 9.609/1998, a qual determina que seu uso deve ser objeto de contrato
de licença, e que sua titularidade é protegida pela Lei de Direitos Autorais (Lei n°
9.610/1998). O software pode ser negociado temporariamente pelo licenciamento do
direito ao seu uso, sem transferência de titularidade, ou pela cessão de sua titularidade,
de forma definitiva. No caso concreto, a Geovariances disponibiliza uma licença
temporária (certificado digital) para acesso e manuseio do seu programa (destinado à
realização dos fluxos de trabalho geoestatísticos) pela impugnante, nas suas atividades de
Geologia e Engenharia de Minas. Como se verifica no site do fornecedor (e na
documentação anexa – doc. 03), com base nas informações alimentadas pela impugnante,
a ferramenta disponibiliza desenhos 3D do corpo geológico do minério, realiza
mapeamento geológico, estimativa de recursos recuperáveis, dentre outros. O programa
adquirido para uso da impugnante, denominado “Isatis”, é um típico software
padronizado, maleável, atuando o fornecedor apenas na assistência técnica do seu
produto, quando necessário. O uso do programa é feito por meio de login, em acesso
virtual (website), e a alimentação, a capacitação e a inserção de dados são de inteira
responsabilidade da impugnante, não havendo qualquer prestação de serviços
técnicos/não técnicos, como, por exemplo, a elaboração de cálculos ou emissão de
relatórios pelo fornecedor;
103) Entende que, no caso concreto, não há dúvidas de que não há transferência
de tecnologia na aquisição da licença de acesso ao software. Nos termos da legislação (Lei
n£' 9.609/1998, art. 11, § único), por transferência de tecnologia entende-se a entrega
pelo fornecedor da documentação completa, em especial do código-fonte comentado,
memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros
dados técnicos necessários à absorção da tecnologia (Lei n£' 9.609/98 art. 11, § único).
Desta forma, verifica-se que a mera licença de uso do software, sem qualquer
transferência de tecnologia, e independente da sua forma de utilização (acesso), se
enquadra na exceção prevista no §1£'-A, do art. 2£' da Lei n£'. 10.168/2000, que assim
dispõe:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
34
104) Segue a impugnante:
(...)
Essa norma foi deliberadamente afastada pelo Fisco, ao amparo da inadequada
interpretação exaurida na Solução de Consulta Cosit no 191/2017, no sentido da incidência
da CIDE sobre as remessas ao exterior para remuneração das licenças de softwares, cujo
acesso é feito diretamente na “nuvem”, os quais foram considerados como sendo serviços
técnicos.
Não obstante, da forma como interpretada a legislação, verifica-se uma nítida
violação aos Princípios da Legalidade e Tipicidade, que norteiam o direito tributário
brasileiro.
A Solução de Consulta Cosit no 191/2017 claramente extrapola os requisitos legais
previstos no §1o-A do art. 2o da Lei no 10.168/2000, que determina A NÃO INCIDÊNCIA DA
CIDE sobre a simples remuneração pela lícença de uso de programa de computador, sem
índícar a necessídade de aquísíção do programa para que seja afastada a CIDE.
O acesso remoto/onlíne é uma prátíca cada vez maís dífundída no mercado global
para que os softwares, de modo geral, sejam acessados por meío da nuvem (cloudíng)
como alternatíva à prátíca de ínstalação do programa “vía download”, que sobrecarrega o
equípamento do usuárío fínal. Nos casos do acesso pela nuvem/web, há apenas o
download do certífícado dígítal (chave de acesso), para críptografar e dar maíor segurança
e proteção ao software.
Nesse sentído, caso a posíção físcal prevaleça e seja aplícada para todo e qualquer
software nessa sítuação, a norma de não íncídêncía prevísta no referído art. 2o, §1o-Ada
Leí 10.168/00 acabaría sendo esvazíada, em razão do avanço tecnológíco. O íntuíto
acessórío (de acesso à nuvem) estaría se sobrepondo ao mero fornecímento da lícença de
uso do programa (objetívo príncípal), em relação ao qual o legíslador optou por afastar a
íncídêncía da CIDE.
Dessa forma, no caso concreto, a operação envolveu tão somente a cessão da
lícença de uso, sem a transferêncía da correspondente tecnología, de modo que não
deverá íncídír a CIDE.
Ademaís, como o caso não trata de remuneração de servíços técnícos, a própría
Receíta Federal possuí o entendímento pacífícado de que é ímprescíndível a transferêncía
de tecnología para íncídêncía da CIDE, conforme manífestado em Solução de Consulta
publícada recentemente, no día 17/04/2019:
33. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), instituída pela Lei
no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, é devida pela pessoa jurídica detentora de licença
de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos; pela pessoa jurídica signatária de
contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior; pela pessoa jurídica signatária de contratos que tenham por
objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados
por residentes ou domiciliados no exterior; e pela pessoa jurídica que pagar, creditar,
entregar, empregar ou remeter royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, conforme disposto no art. 2o, caput e § 2o, da referida Lei:
(...)
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
35
34. Entretanto, o § 1o do art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, expressamente afasta a
incidência da CIDE sobre a remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de
programas de computador que não envolva a transferência de tecnologia, caso do
contrato apresentado. Assim, seguindo a análise acima, a remessa de royalties pela licença
de comercialização ou distribuição de software sem transferência de tecnologia não está
sujeita à incidência da CIDE.
Como se vê, apesar da resposta não ter aprecíado específícadamente a questão da
lícença/servíço da “nuvem”, o entendímento que prevaleceu corrobora íntegralmente os
fundamentos expostos pela Impugnante.
Díante o exposto, os valores pagos a Geovaríances pela contratação da lícença de
uso de software, sem transferêncía de tecnología, não estão sujeítos à íncídêncía da CIDE,
devendo ser cancelada a autuação neste ponto.
(...)
III.2.2 – Não incidência da CIDE sobre valores pagos em decorrência da contratação
de cursos, treinamentos, seminários, congressos e similares no exterior.
105) Informa que, dentre as operações autuadas, a fiscalização também considerou
que estariam sujeitas à incidência da CIDE as remessas realizadas ao exterior em função
da contratação de cursos, treinamentos, seminários, congressos e similares das
empresas/instituições de ensino IMD Executive, IMS, InfoMine, JK Africa Mining, Mira
Geoscience, Risktec Solution, Ventop JoséVillanuela Torres EIRL, Universidad de Chile,
INSEAD, University of WA, UWA Financial Services e NU Allen Center;
106) Defende que o entendimento adotado pela RF13 alarga abusiva e ilegalmente
o âmbito de incidência da contribuição. Como exposto anteriormente, o legislador
ordinário arrolou dentre as hipóteses de incidência da CIDE a contratação de “serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes”, nos termos do art. 2o, §2o da Lei
no. 10.168/2000. Porém, a abrangência dos “serviços técnicos” aptos a ensejar a
tributação deve ser buscada em cotejo com a finalidade da contribuição em tela, e
segundo parâmetros já presentes no Direito Privado, sob pena de violação ao art. 110 do
CTN. No que tange ao conceito de “prestação de serviço” propriamente dito, já restou
demonstrada a necessidade de haver uma obrigação de fazer, e também um cunho
econômico/funcional (onerosidade da prestação). Em outros termos, não pode ser
considerado serviço aquilo que não envolva o esforço humano aplicado à produção.
Ocorre que o pagamento de cursos, treinamentos, seminários e afins a funcionários não
resulta em nenhuma utilidade imediata no âmbito das atividades desenvolvidas pela
impugnante, que consistem na “exploração, pesquisa, lavra, beneficiamento,
industrialização, comércio, exportação, importação, transporte e embarque de ouro, e
seus subprodutos e de outros minérios e metais preciosos, bem como o exercício de
atividades correlatas”. Tampouco se pode dizer que esse tipo de investimento visa ao
lucro, tendo em vista que não produz reflexos econômicos concretos - quantitativos ou
qualitativos - em relação à atividade desenvolvida pela Impugnante;
107) Alega que, para defender a incidência da CIDE sobre o pagamento de cursos e
seminários voltados à capacitação profissional, a fiscalização argumenta que a
interpretação da expressão “serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes” deveria ser realizada mediante a aplicação subsidiária do art. 17, II, “a”, da
IN RF13 no 1.455/14, aplicável ao IR. Contudo, para além do fato de as orientações da IN
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
36
RF13 no 1.455/2014 serem aplicáveis tão somente ao IR, a remessa de valores para
pagamento de cursos e treinamentos, ainda que se adote a perspectiva da CIDE, não se
amolda à definição de serviços técnicos prevista no mencionado art. 17, que assim dispõe:
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes
sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por
cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput:
(...)
II - considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria,
realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda,
decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e
108) Continua a contestadora:
(...)
Resta saber se os cursos, treinamentos, seminários, congressos e similares de que
ora se trata podem ser qualificados como “serviço técnico”, isto é, como “a execução de
serviço que dependa de conhecimentos técnicos especializados ou que envolva assistência
administrativa ou prestação de consultoria, realizado por profissionais independentes ou
com vínculo empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro
conteúdo tecnológico”, conforme definição dada pelo art. 17 retromencionado.
É fácil concluir, no entanto, que no caso concreto existe o mero repasse de
conhecimento, e não o emprego de uma ação efetiva a gerar qualquer benefício
econômico direto à Impugnante (emprego efetivo este que, repisa-se, se dará em território
nacional).
As instituições de ensino que fornecem os cursos e treinamentos em questão, para
fins de capacitação profissional dos funcionários da Impugnante, embora detenham e
propaguem conhecimentos que permitam a melhoria dos procedimentos internos no
âmbito da ciência da gestão, estão, de fato, fazendo apenas a “transferência de
conhecimento” com a finalidade de educar os colaboradores para atuarem no contexto
corporativo, não se confundindo com nenhum tipo de serviço ou assessoria de cunho
técnico.
Por outro lado, ainda que pudesse se cogitar de qualquer prestação de serviço, a
distinção entre essas atividades (prestação de serviços x cursos, treinamentos, seminários
e assemelhados) fica ainda mais nítida quando analisado o Decreto no 7.708/12, que
contempla a classificação oficial dos serviços por meio da Nomenclatura Brasileira de
Serviços, Intangíveis e outras Operações – NBS. Veja-se o que dispõe o art. 2o do referido
Decreto:
Art. 2o A NBS será adotada como nomenclatura única na classificação das
transações com serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no
patrimônio das pessoas físicas, pessoas jurídicas e entes despersonalizados.
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
37
Considerando os termos do Decreto no 7.708/2012, os cursos, treinamentos e afins
fornecidos pela Impugnante a seus funcionários podem ser classificados no Capítulo 22 –
“Serviços de Educação”, como se extrai de suas Notas Explicativas:
Capítulo 22 - Serviços educacionais 1) Entende-se no âmbito do presente Capítulo:
a) “serviços educacionais” como os serviços afeto à educação, a qual abrange os
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais; (...)
f) “educação superior” como a aquela que abrange os cursos e programas de
graduação (abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e
tenham sido classificados em processo seletivo); de pós-graduação, compreendendo
programas de mestrado e doutorado; cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros
(abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências
das instituições de ensino); e de extensão (abertos a candidatos que atendam aos
requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino);
A lista anexa ao Capítulo 22, por sua vez, arrola dentre os “Serviços de Educação”
cursos de extensão, treinamentos, seminários, congressos e similares:

Já os serviços técnicos, que no entender da Fiscalização atrairiam a incidência da
CIDE, estão dispostos no Capítulo 14 do Decreto no 7.708/2012. O Capítulo 14 do referido
Decreto, engloba “Outros serviços profissionais”, esclarecendo, por meio das Notas
Explicativas, que a classificação abrange todos os demais serviços profissionais
considerados “técnicos” ou “gerenciais”:
O presente Capítulo congrega, em nove diferentes posições, todos os outros
serviços empresariais e de produção, exceto os de pesquisa e desenvolvimento (tratados
no Capítulo 12), os jurídicos e contábeis (inseridos no Capítulo 13) e os serviços de
tecnologia da informação (Capítulo 15). Assim, há uma gama enorme de serviços, dentre
os quais citam-se:
- Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de relações públicas e de
comunicação social;
- Serviços de arquitetura, planejamento urbano e paisagismo;
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
38
- Serviços de engenharia;
- Serviços científicos e outros serviços técnicos;
- Serviços veterinários;
- Serviços de propaganda e de alocação de espaço ou tempo para propaganda;
- Pesquisas de mercado e serviços de pesquisa de opinião pública;
- Serviços fotográficos, videográficos e de processamento de fotografias.
Além desses serviços, o Capítulo 14 reúne na posição 1.1409 todos os demais
serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados em outras posições
necessários às empresas e a produção, como por exemplo, os serviços de desenho
industrial, consultoria ambiental ou serviços de tradução e de intérpretes.
Ora, se o Decreto no 7.708/2012 consubstancía o parâmetro ofícíal de classífícação
de servíços, não consíderando para seus fíns os cursos de extensão, treínamentos,
semínáríos, congressos e símílares como “servíços técnícos” (tendo ínclusíve críado uma
classífícação específíca para esses ítens denomínada “Servíços Educacíonaís”), a tentatíva
de equíparação que defende a RFB é manífestamente abusíva, poís ímplíca um
alargamento ílegal do âmbíto de íncídêncía da CIDE.
Díante dessas consíderações, em conjunto com a premíssa basílar de que a
materíalídade da CIDE deve abranger somente aqueles fatos que guardem pertínêncía
temátíca com o objeto da íntervenção econômíca (qual seja, o setor de tecnología e
conhecímento técníco), concluí-se que os pagamentos realízados em decorrêncía de
capacítação profíssíonal dos funcíonáríos da Impugnante (por meío de cursos,
treínamentos, semínáríos e outros) estão fora do campo de íncídêncía da contríbuíção,
devendo ser cancelada a autuação quanto a este ponto.
(...)
III.2.3 – Pagamentos efetuados com cartão de crédíto.
109) Argumenta que, para se delimitar a incidência da CIDE, é relevante avaliar se
os valores remetidos ao exterior se caracterizam como royalties ou como remuneração
paga, creditada, entregue ou remetida em razão de prestação de assistência técnica,
serviços técnicos ou assistência técnica administrativa, ou como royalties, nos termos do
art. 2o da Lei no 10.168/2000 e alterações;
110) Entende que, em relação aos valores pagos em decorrência da contratação de
cursos, treinamentos, seminários e semelhantes, a impugnante já demonstrou que a RFB
alargou abusivamente o âmbito de incidência da CIDE ao equipará-los a uma suposta
“prestação de serviços técnicos”. Porém, ainda que se pudesse admitir a classificação
desses valores como “remuneração” pela prestação de serviços técnicos, como pretende a
Fiscalização, a tributação não seria viável nos casos em que os pagamentos foram
realizados com cartão de crédito (doc. 04). Isto porque, nestes casos, a impugnante não
realiza qualquer “remessa ao exterior” apta a ensejar a incidência da contribuição.
Comefeito, quando o adimplemento da obrigação do tomador se dá por meio de cartão
de crédito, inaugura-se uma relação entre o fornecedor e a própria instituição financeira,
que passa a ser a responsável pelo pagamento. Assim, o adimplemento da obrigação de
pagamento não se aperfeiçoa por ato da Impugnante, mas, sim, da instituição contratada,
que efetivará a transferência dos recursos para o fornecedor. Por esta razão, devem ser
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
39
decotados da autuação, no mínimo, os valores incidentes sobre os pagamentos
identificados pela Fiscalização que foram efetivados por meio de cartão de crédito;
IV – Não Inclusão do IRRF na Base de Cálculo da CIDE
111) Informa que, além de ter sido autuada pela ausência de recolhimento da CIDE
em remessas que estariam sujeitas à tributação, a fiscalização lançou em desfavor da
impugnante diferenças supostamente devidas nas operações que foram efetivamente
tributadas, sob o fundamento de que a empresa deveria ter incluído os valores recolhidos
a título de IRRF na base de cálculo da contribuição. Reproduz os fundamentos expostos no
TVF. Entende que a exigência fiscal é manifestamente insubsistente;
112) Segundo a impugnante:
(...)
Como exaustivamente demonstrado, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 2o da Lei no
10.168/00, a base de cálculo da CIDE é o valor pago, creditado, entregue, empregado ou
remetido ao exterior a título royalties ou de remuneração decorrente de contratos que
envolvam fornecimento de tecnologia, prestação de serviços técnicos, de assistência
administrativa, entre outros (serviços descritos no art. 2o da Lei no 10.168/00 e no art. 10
do Decreto no. 4.195/02).
Por absoluta ausência de previsão legal, não se cogita, no âmbito da CIDE, a
eventual necessidade de reajustamento da base de cálculo (para incluir a contribuição ou
qualquer outro tributo), diferentemente do que ocorre com o IRRF.
Apesar de a legislação trazer a técnica do “gross-up” apenas para o IRRF, a
Fiscalização entende, de maneira absolutamente equivocada, que o IRRF também deveria
integrar a base da CIDE nas situações em que as empresas brasileiras ficam com o ônus do
pagamento IRRF. Entretanto, independentemente de quem tenha assumido o ônus
financeiro pelo recolhimento do IRRF, a CIDE, tal como prevista Lei no. 10.168/2000, deve
incidir apenas sobre o valor da remuneração estabelecida no contrato, sendo incabível
incluir em sua base de cálculo o valor pago a título de IRRF.
No caso presente, o próprio TVF afirma que a Impugnante adotou a prática de
efetuar o reajustamento da base de cálculo do IRRF (exceto nos casos em que a empresa
não assumiu o ônus do imposto), exatamente como determina a legislação.
Assim, mesmo tendo assumido o ônus do IRRF, a Impugnante não está compelida a
incluir o imposto na base de cálculo da CIDE, tendo em vista a inexistência de um comando
legal específico que determine essa providência.
O art. 150 da CF dispõe ser vedado aos entes federados “exigir ou aumentar tributo
sem que lei o estabeleça”. No mesmo sentido, prevê o art. 97 do Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21,
26, 39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o
disposto no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
40
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto
nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que
importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste
artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
Assím, a Físcalízação não pode pretender estender à CIDE, de forma índístínta, as
regras aplícáveís ao IRRF, por tratar-se de tríbutos com bases de cálculo díversas, que não
podem ser confundídas.
Além de se tratar de exígêncía físcal não prevísta em leí (como exígem a CF e o
CTN), a ínclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE ímplíca a tríbutação de valores que
não íntegram a “remuneração” dos servíços prestados pelas pessoas jurídícas resídentes
no exteríor, em frontal víolação aos arts. 2o da Leí no. 10.168/00 e 10 do Decreto no
4.195/02, que contemplam as hípóteses de íncídêncía da contríbuíção.
Como já delíneado em tópíco anteríor, o conceíto de “remuneração” envolve
apenas os montantes pagos a título de contraprestação pela obrígação de fazer adímplída
pelo prestador do servíço, que estão prevístos no contrato. E o fato de o tomador do
servíço assumír o ônus do IRRF em nada altera o valor pactuado a título de remuneração
(este, sím, sujeíto à íncídêncía da CIDE).
Outro aspecto relevante que não foí consíderado pela Físcalízação é a cronología da
íncídêncía de ambos os tríbutos. Isso porque o entendímento de que o IRRF comporía a
remuneração do servíço parte do pressuposto de que o IRRF íncídíría em momento anteríor
à íncídêncía da contríbuíção, o que não ocorre no caso concreto, já que o fato jurídíco que
enseja a tríbutação por ambos (IRRF e CIDE) é o mesmo.
Em línha com os fundamentos ora expostos, o CARF possuí díversos precedentes
favoráveís à Impugnante, consíderando ílegal a ínclusão do IRRF na base de cálculo da
CIDE:
(...)
Díante do exposto, deve ser cancelada a autuação, também, no que se refere à
díferença de base de cálculo apurada em razão da não ínclusão do IRRF na base de cálculo
da CIDE.
(...)
V – Pedidos
113) Requer a impugnante:
(...)
Diante de todo o exposto e com base em todas as razões supra, requer-se o
cancelamento integral ou parcial do Auto de Infração, uma vez que:
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
41
1) Os valores remetidos ao exterior em decorrência do (a) contrato de rateio de
custos firmado entre as empresas do Grupo AGA, (b) da contratação de uso de programas
de computador e ainda (c) de cursos, seminários, treinamentos e similares, não estão
sujeitos à tributação pela CIDE, por inexistir “prestação de serviço” ou “remuneração” a
atrair a sua incidência;
2) A CIDE não deve incidir sobre os valores recolhidos pela Impugnante a título de
IRRF, por absoluta ausência de previsão legal que determine essa providência, e sob pena
de se tributar valores que não constituem “remuneração” pelos serviços prestados.
Quando menos, requer-se que sejam decotados da autuação os valores decorrentes
da exigência da CIDE sobre remessas cujo pagamento foi realizado por meio de cartão de
crédito, tendo em vista que, nesses casos, a Impugnante não pratica qualquer remessa de
recursos ao exterior.
(...)
É o relatório.
Seguindo a marcha processual, a peça de defesa foi julgada pela 3a Turma da
DRJ/POR, que decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência da impugnação ofertada
pela contribuinte, ora recorrente, nos termos ementados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF
sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA - COSIT. EFEITO VINCULANTE NO ÂMBITO DA RFB.
A Solução de Consulta Interna Cosit tem efeito vinculante no âmbito da RFB, devendo o
entendimento dela constante ser observado por todas as suas Unidades, sendo por estas
aplicada, indistintamente, a todos os contribuintes que estejam na mesma situação de
fato nela perfilhada.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA/JURISPRUDÊNCIA.
Não cabe à autoridade julgadora a apreciação de questões atinentes à ofensa a princípios
constitucionais, bem como aos aspectos relacionados à constitucionalidade/legalidade de
normas tributárias, competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito
tributário positivado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2015, 2016
BASE DE CÁLCULO DA CIDE. IRRF.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
42
O Imposto de Renda Retido na Fonte devido pelo beneficiário compõe a base de cálculo
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, por integrar o valor da
remuneração paga.
BASE DE CÁLCULO CIDE. PESSOA JURÍDICA BRASILEIRA. ASSUNÇÃO DO ÔNUS DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de cálculo da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), independentemente de a
fonte pagadora assumir o ônus imposto do IRRF.
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E
SEMELHANTES. CONTRATOS DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS ENTRE EMPRESAS DO
MESMO GRUPO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA.
Incide a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) de que trata o art. 2o
da Lei no 10.168, de 2000, sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos a título de remuneração de residente ou domiciliado no exterior decorrente de
contratos de compartilhamento de custos de serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes (cost-sharing agreement) entre empresas do mesmo grupo
econômico.
SOFTWARE AS A SERVICE. SERVIÇO TÉCNICO. TRIBUTAÇÃO.
Incide a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide, à alíquota de dez por
cento, sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, decorrentes de autorizações de uso e
acesso a Software as a Service (SaaS), considerados serviços técnicos, que dependem de
conhecimentos especializados em informática e decorrem de estruturas automatizadas
com claro conteúdo tecnológico.
PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "STARTUP" NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA SOBRE REMESSAS.
Estão sujeitos ao pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
CIDE, a partir de 1.o de janeiro de 2002, os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior em
decorrência da participação de empregados e/ou diretores em eventos "StartUp".
A Recorrente ao ser intimada do r. decisum, interpôs Recurso Voluntário, trazendo
como matérias fáticas-jurídicas:
III – RAZÕES PARA O CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
III.1 – DO FATO GERADOR DA CIDE-REMESSAS
III.1.1 DAS REMESSAS A TÍTULO DE RATEIO DE CUSTOS ENTRE EMPRESAS DO MESMO
GRUPO ECONÔMICO DA RECORRENTE (“INTER-COMPANY COST SHARING AGREEMENT”) –
INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE E MARGEM DE LUCRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO,
PELO FISCO, DE ELEMENTO ESSENCIAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO FATO GERADOR DA
CIDE.
III.1.2 – DAS REMESSAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
(SOFTWARE)
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
43
III.1.3 – DAS REMESSAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE CURSOS, TREINAMENTOS,
SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E SIMILARES NO EXTERIOR.
> SUBSIDIARIAMENTE: EXCLUSÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM CARTÃO DE
CRÉDITO
IV – NÃO INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE
Ao final pede:
Diante do exposto, a Recorrente requer o provimento do Recurso Voluntário para que o
acórdão recorrido seja integralmente reformado, cancelando-se integral ou parcialmente
o auto de infração controlado pelo processo em epígrafe, uma vez que:
a) Os valores remetidos ao exterior em decorrência do (a) contrato de rateio de custos
firmado entre as empresas do Grupo AGA, (b) da contratação de uso de programas de
computador e ainda (c) de cursos, seminários, treinamentos e similares, não estão
sujeitos à tributação pela CIDE, por inexistir “prestação de serviço” ou “remuneração” a
atrair a sua incidência;
b) A CIDE não deve incidir sobre os valores recolhidos a título de IRRF, por absoluta
ausência de previsão legal que determine essa providência, e sob pena de se tributar
valores que não constituem “remuneração” pelos serviços prestados.
Quando menos, requer-se que sejam decotados da autuação os valores decorrentes da
exigência da CIDE sobre remessas cujo pagamento foi realizado por meio de cartão de
crédito, tendo em vista que, nesses casos, a Recorrente não pratica qualquer remessa de
recursos ao exterior.
Por fim, caso este e. Conselho entenda necessário, que determine a baixa dos autos em
diligência para que seja comprovada a inexistência de margem de lucro no tocante ao
contrato de cost sharing, de modo que reste inequívoca a natureza de mero reembolso
de despesas dos valores remetidos ao exterior e autuados pela Fiscalização.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Com base na peça recursal, a controvérsia devolvida a este Colegiado Recursal
circunda à exigência da CIDE, sobre:
1) Contrato de rateio de custo e despesas entre empresas do mesmo grupo
econômico;
2) Remessas a residente no exterior decorrentes de aquisição de programa de
computador (software);
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
44
3) Remessas a residente no exterior em razão da contratação de cursos,
treinamentos, seminários, congressos e similares no exterior;
4) Exclusão de pagamentos efetuados com cartão de crédito;
5) Exclusão do IRRF da base de cálculo da CIDE.

- Sinopse fática.
Consoante narrado, à ausência ou insuficiência de pagamento da Cide sobre
remessa de valores ao exterior pela empresa Recorrente, foi objeto de lançamento pela
fiscalização com amparo nas Leis no 4.506/64 e 10.168/2000.
A autuação foi mantida pela DRJ, sob as seguintes razões:
Das remessas realizadas a empresas do Grupo Anglogold Ashanti
(...)
Passo a me pronunciar.
A essência deste tópico é analisar as remessas efetuadas pela impugnante a
empresas do Grupo Anglogold Ashanti, aqui denominada Grupo, verificando se há
ou não razão para a incidência da CIDE em relação a estas remessas ao exterior.
De acordo com a Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que instituiu a
contribuição de intervenção no domínio econômico, temos:
(...)
O Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, regulamenta a Lei no
10.168/2000, que instituiu a contribuição de intervenção no domínio econômico,
nos seguintes termos:
(...)
Passo a analisar contratos fornecidos pela impugnante para a extração dos
necessários esclarecimentos.
De acordo com a fiscalização, no curso do procedimento fiscal, o
contribuinte apresentou contratos firmados com empresas vinculadas, um
intitulado “Inter-Company Services Agreement”
(Contrato de serviços entre empresas), assinado em 27/12/2014, e outro
intitulado “Inter-Company Cost Sharing Agreement” (Contrato de rateio de custos
entre empresas), assinado em 23/12/2014, os quais, para fins de dar maior
fluidez ao texto, são aqui referidos simplesmente como contrato de serviços e
contrato de rateio de custos, respectivamente.
Analisando tais contratos, quanto à alegação da contestadora no sentido da
não existência de remuneração em contratos com empresas do Grupo, não é o
que se apresenta ao observarmos o contrato de serviços por ela fornecido com
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
45
tradução juramentada. Reproduzo os itens “B” e “C”, assim como o item “4.” do
contrato de serviços para melhor evidenciar o que ora afirmo:
Contrato de Serviços (e-fls. 352 a 403)
B. Os Prestadores de Serviços empregam diversos indivíduos que prestam
uma série de serviços financeiros, técnicos e de tecnologia da informação
às Operações do Grupo;
C. A Empresa pretende utilizar os serviços oferecidos pelos Prestadores de
Serviços, visto que esses serviços atendem aos critérios esperados de todas
as Operações do Grupo e devido aos benefícios que a Empresa obterá com
a redução de custos em virtude da economia de escala utilizada;
(...)
4. REMUNERAÇÃO
4.1 Considerando a execução dos Serviços, a Empresa concorda em pagar a
cada Prestador de Serviços o Preço do Serviço, em conformidade com o
disposto na cláusula 5 abaixo.
4.2 Os Prestadores de Serviços devem manter registros precisos de todas as
despesas incorridas para a realização dos Serviços e dos geradores de
custos conforme definido nos Anexos de Serviços, e devem fornecer à
Empresa uma cópia desses registros em um prazo de 5 dias após a Empresa
solicitar os dados por escrito.
Resta claro que a interessada remunera seus prestadores de serviço nos
termos constantes do contrato aqui em análise. O mesmo se verifica ao
observarmos cláusulas constantes do contrato de rateio de custos:
Contrato de Rateio de Custos (e-fls. 404 a 449)
B. Os Centros de Serviços empregam diversos indivíduos que prestam uma
série de serviços financeiros, técnicos e de tecnologia da informação às
Operações do Grupo;
C. A Empresa pretende utilizar os serviços oferecidos pelos Centros de
Serviços, visto que esses serviços atendem aos critérios esperados de todas
as Operações do Grupo e devido aos benefícios que a Empresa obterá com
a redução de custos em virtude da economia de escala utilizada;
(...)
4.1 A título de remuneração pela execução dos Serviços, a Empresa
concorda em pagar a cada Centro de Serviços o Preço do Serviço, em
conformidade com o disposto na cláusula 5 abaixo.
4.2 Os Centros de Serviços devem manter registros precisos de todas as
despesas na realização dos Serviços e dos geradores dos custos conforme
definido nos Anexos de Serviços, e devem fornecer à Empresa uma cópia
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
46
desses registros em um prazo de cinco dias após a Empresa solicitar os
dados por escrito.
Diante destas constatações, afirmo que as remessas da impugnante às
empresas do Grupo têm por fundamento remunerar os serviços porventura
realizados e dos quais ela se beneficia, nas condições estabelecidas por cada
contrato em particular.
Em relação à dúvida existente quanto à natureza dos serviços prestados nos
contratos em análise, observo que o Anexo A do contrato de serviços (e-fls. 364 a
376; 390 a 402) muito bem elucida tal questionamento. Os serviços são elencados
do seguinte modo:
Contrato de Serviços
2. Descrição dos serviços técnicos
2.1 Metalurgía
2.2 Engenharía Geotécníca e Mecâníca das Rochas
2.3 Míneração
2.4 Planejamento de Mína - Escrítórío de Perth
2.5 Projetos e Estudos
2.6 Gestão das Águas
2.7 Gerencíamento de Energía
2.8 Sístemas de Gerencíamento de Atívos
2.9 Confíabílídade dos Atívos
2.10 Engenharía de Atívos e Projetos
2.11 Manutenção de Atívos e Apoío Operacíonal
2.12 Servíços Geológícos
Transcrevo o item 1. Defíníção dos preços dos servíços do Anexo A –
Servíços Técnícos ... Servíços Técnícos Internacíonaís para ainda melhor esclarecer
a questão:
Os Departamentos de Servíços Técnícos Compartílhados estão sítuados em
díversas unídades corporatívas globaís e em certas operações de míneração
do Grupo AGA. São serviços de caráter altamente especializado. Os serviços
são providos a partir das diversas operações para se obter economia de
escala; de outro modo, cada operação teria que contratar esses serviços a
custos elevados.
(...)
(grifos nossos)
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
47
Os serviços técnicos possuem caráter altamente especializado. Trata-se de
afirmação constante do Anexo A aqui verificado. E, ao analisarmos a descrição
detalhada de cada serviço técnico componente do Anexo A, não restam dúvidas
de que estamos tratando de serviços técnicos especializados (altamente
especializados) ou de assistência técnica.
Concluo, em consequência, pela incidência da CIDE nas remessas vinculadas
ao contrato de serviços.
Este mesmo questionamento, inerente à natureza dos serviços prestados,
deve ser efetuado em relação ao contrato de rateio de custos. Tal contrato possui
vários anexos (e-fls. 417 a 425; 440 a 448).
Observo que muito bem agiu a fiscalização ao grifar os anexos do contrato
de rateio de custos, evidenciando estarmos tratando de conhecimentos técnicos
altamente especializados (e-fls. 31 a 34). É fato que estes anexos também
apontam para o desenvolvimento de assistência administrativa.
A Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014, assim
apresenta o conceito de serviço técnico(...)
No caso em tela, estamos diante do conceito de serviço técnico constante
da IN RF13 no 1.455/2014.
Quanto à possibilidade de incidência da CIDE sobre valores decorrentes de
contratos de compartilhamento de custos de serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes entre empresas do mesmo grupo econômico, a
Solução de Consulta Cosit no 43, de 26 de fevereiro de 2015, vinculante no âmbito
da RF13, trata desta hipótese de incidência da CIDE. Eis a ementa da citada SC
Cosit:
(...)
Esta Solução de Consulta conclui que há incidência da CIDE sobre os valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a título de remuneração
de residente ou domiciliado no exterior decorrente de contratos de
compartilhamento de custos de serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes entre empresas do mesmo grupo econômico (cost-sharíng
agreement): (...)
Tendo em vista todo o exposto neste tópico, estando presentes os
componentes que disciplinam a incidência da CIDE, de acordo com a Lei no
10.168/2000, entendo ter bem agido a fiscalização no sentido de tributar as
remessas vinculadas aos contratos de serviço e de rateio de custos. Em
consequência, indefiro o pleito da impugnante no sentido de que seja cancelada a
autuação a este tópico referente.
Das remessas realizadas a outros fornecedores estrangeiros
Da possibilidade de incidência da CIDE sobre as remessas decorrentes da
aquisição de programas de computador (software)
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
48
Passo a me pronunciar.
A Solução de Consulta Cosit no 191, de 23 de maio de 2017, vinculante no
âmbito da RFB, versa sobre a tributação dos denominados Software as a Service.
Reproduzo as ementas dela constantes e alguns de seus trechos, com o intuito de
elucidar o tema ora tratado.
Ementas da Solução de Consulta Cosit no 191/2017:
Verifico que a descrição do programa de computação utilizado pela
contestadora não deixa dúvida a respeito de tratar-se de um SaaS. Senão
vejamos:
(...) No caso concreto, a Geovariances disponibiliza uma licença temporária
(certificado digital) para acesso e manuseio do seu programa (destinado à
realização dos fluxos de trabalho geoestatísticos) pela impugnante, nas suas
atividades de Geologia e Engenharia de Minas. Como se verifica no site do
fornecedor (e na documentação anexa – doc. 03), com base nas
informações alimentadas pela impugnante, a ferramenta disponibiliza
desenhos 3D do corpo geológico do minério, realiza mapeamento
geológico, estimativa de recursos recuperáveis, dentre outros. O programa
adquirido para uso da impugnante, denominado “Isatis”, é um típico
software padronizado, maleável, atuando o fornecedor apenas na
assistência técnica do seu produto, quando necessário. O uso do programa
é feito por meio de login, em acesso virtual (website), e a alimentação, a
capacitação e a inserção de dados são de inteira responsabilidade da
impugnante, não havendo qualquer prestação de serviços técnicos/não
técnicos, como, por exemplo, a elaboração de cálculos ou emissão de
relatórios pelo fornecedor;
(grifos nossos)
Discordo da interessada quanto a não realização de serviços técnicos/não
técnicos a partir da utilização do software em comento. A ferramenta, cuja licença
temporária é adquirida pela contestadora, realiza uma série de serviços técnicos
altamente especializados. E se enquadra na esclarecedora descrição constante da
Solução de Consulta Cosit no 191/2017.
E mais: a Solução de Consulta Cosit no 191/2017 versa sobre o IRRF e sobre
a CIDE incidentes sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, decorrentes de
autorizações de uso e acesso a Software as a Service (SaaS), considerados serviços
técnicos, que dependem de conhecimentos especializados em informática e
decorrem de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico. Foi
verificado pela fiscalização que remessas referentes à aquisição da licença de uso
em comento foram tributadas pela impugnante, nelas incidindo o IRRF. Resta
claro, a partir da atenta leitura da Solução de Consulta Cosit no 191/2017, que
também ocorre a incidência da CIDE quando da existência dos fatos geradores ora
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
49
tratados. No caso em tela, se existe tributação de IRRF também existe campo para
incidência da CIDE.
Em consequência, mantenho a autuação gerada pela fiscalização inerente a
este tópico, por estarmos tratando de remessas decorrentes de autorizações de
uso e acesso a Software as a Servíce (SaaS), considerados serviços técnicos, que
dependem de conhecimentos especializados em informática e decorrem de
estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico, nos termos da Solução
de Consulta Cosit no 191/2017.
(...)
Da possibilidade de incidência da CIDE sobre valores pagos em decorrência da
contratação de cursos, treinamentos, seminários, congressos e similares no
exterior
De acordo com a impugnante, não pode incidir a CIDE sobre valores pagos
em decorrência da contratação de cursos, treinamentos, seminários, congressos e
similares no exterior: (...)
Passo a me pronunciar.
A Solução de Consulta Cosit n£' 104, de 7 de abril de 2014, vinculante no
âmbito da RFB, dispõe sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior em decorrência
da participação de empregados e/ou diretores em eventos StartUp.
Reproduzo a ementa e trechos desta Solução de Consulta , com a finalidade
de verificar se as remessas realizadas pela impugnante estão conforme o que
consta desta normativa.
Com relação ao assunto, dispõe a Lei n2 10.168, de 29 de dezembro de
2000, que instituiu a CIDE, na redação dada pelas Leis n2 10.332, de 19 de
dezembro de 2001, e n2 11.452, de 27 de fevereiro de 2007:
Art. 2 Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior,
fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida
pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 1 Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os
de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica. § 1
A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da
correspondente tecnologia. (Incluído pela Lei n 2 11.452, de 27 de fevereiro
de 2007) (Vide Art. 21 da Lei n2 11.452, de 27 de fevereiro de 2007)
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
50
§ 2 A partir de 1.2 de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias
de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da
pela Lei n 2 10.332, de 19/12/2001 )
§ 3 A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no
caput e no § 22 deste artigo. (Redação da pela Lei n2 10.332, de 19.12.2001
).
(...). O Decreto n2 4.195, de 11 de abril de 2002, ao regulamentar a Lei n2
10.168, de 2000, e, em especifico, o art. 2.2 transcrito, assim delimitou o
seu objeto:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham
por objeto:
I fornecimento de tecnologia; (...)
Capítulo XVI
Da Remuneração de Serviços técnicos, assistência técnica e administrativa e
royalties.
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de
qualquer natureza e de remuneração de serviços técnicos e de assistência
técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto
sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
(...).
II considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos
técnicos especializados ou que envolva assistência administrativa ou
prestação de consultoria, realizado por profissionais independentes ou com
vínculo empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas
com claro conteúdo tecnológico; e
(...).
Conclusão
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
51
Diante do exposto, responde-se à consulente que, a partir de 1o de janeiro
de 2002 (vigência da Lei no 10.332, de 2001), os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos a beneficiário residente ou
domiciliado no exterior, a título de participação de empregados e/ou
diretores em eventos “StartUps”, podem ser entendidos como
remuneração por serviços técnicos nos termos do conceito contido na
alínea “a” do inciso II do art. 17 da IN RFB no 1.455, de 2014, estando,
portanto, sujeitos à incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE.
Esclareço que a definição de serviço técnico apresentada na Solução de
Consulta Cosit no 104/2014 não está vinculada a um tributo específico (no caso,
como quer fazer valer a contestadora, vinculada ao IRRF). Trata-se de uma
definição que tem por objetivo elucidar o campo de incidência de determinado
tributo quando houver importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de
qualquer natureza e de remuneração de serviços técnicos e de assistência
técnica, administrativa e semelhantes.
A fiscalização, em seu Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 12 a 48), versou
sobre cada um dos potenciais congressos, seminários, cursos, treinamentos e
similares no exterior (e-fls. 36 a 45). Relaciono, agora, os eventos que deram
origem à tributação em observação:
(...)
Analisando detidamente os eventos ora elencados, verifico que todos eles
se encontram no campo de incidência da CIDE, de acordo com o que disciplina a
Solução de Consulta Cosit no 104/2014. Os eventos aqui observados dependem
de conhecimentos técnicos especializados ou envolvem assistência administrativa
ou prestação de consultoria, e são realizados por profissionais independentes ou
com vínculo empregatício ou, ainda, são decorrentes de estruturas automatizadas
com claro conteúdo tecnológico.
Não assiste razão à contestadora quando afirma que as instituições de
ensino que fornecem os cursos e treinamentos em questão, para fins de
capacitação profissional dos funcionários da impugnante, embora detenham e
propaguem conhecimentos que permitam a melhoria dos procedimentos internos
no âmbito da ciência da gestão, estão, de fato, fazendo apenas a “transferência
de conhecimento” com a finalidade de educar os colaboradores para atuarem no
contexto corporativo, não se confundindo com nenhum tipo de serviço ou
assessoria de cunho técnico. Afirmo que todos os eventos são de cunho
eminentemente técnico.
Em consequência, deve ser mantida na íntegra a autuação neste tópico
tratada.
Dos pagamentos efetuados com cartões de crédito
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
52
(...)
Passo a me pronunciar.
Qualquer que seja a autuação referente a CIDE, verifica-se se ocorreu o fato
gerador que caracteriza o campo de incidência deste tributo. Não importa qual foi
o meio (veículo) utilizado para pagamento, ou seja, entenda-se remessa ao
exterior. O que importa é verificar se ocorreu o fato gerador caracterizador da
CIDE. E nos casos apresentados, cujas remessas foram efetuadas via cartão de
crédito, estamos diante do campo de incidência da CIDE.
Além disto, as alegações da impugnante referentes ao uso de cartões de
crédito não procedem. Isto porque a remessa ao exterior nasce de ato de vontade
da interessada, que deseja efetuar remessa ao exterior, e utiliza, para tal fim,
como veículo, um cartão de crédito. Os recursos a serem remetidos são da
contestadora. A instituição financeira, que viabiliza a utilização do cartão de
crédito, age como intermediária da operação, fazendo com que os recursos a
serem remetidos, que têm como origem a impugnante, cheguem aos seus
respectivos fornecedores, por intermédio da instituição financeira.
Em consequência, não há reparos a fazer na autuação aqui tratada.
Da possibilidade de inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE
(...)
Passo a me pronunciar.
A impugnante alega que a inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE é
manifestamente indevida. Aduz que a inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE
não está prevista em lei, de modo que o procedimento fiscal afronta o princípio
da legalidade (CTN, art. 97).
Acerca da questão posta, constata-se que não assiste razão à impugnante.
Há que se reconhecer, de início, a controvérsia que se estabeleceu no
âmbito do CARF, havendo alguns precedentes a favor da exclusão do IRRF da base
de cálculo da CIDE, como cita e transcreve a impugnante, e outros (mais recentes)
contra essa exclusão, como são exemplos os Acórdãos n£' 9303-004.149 da sessão
de 09/06/2016; 3302-005.578 da sessão de 20/06/2018; 3301- 001.764 da sessão
de 27/02/2013 etc.
Todavia, a interpretação da legislação aponta que o IRRF compõe a base de
cálculo da CIDE. Vejamos.
O contribuinte da CIDE-Remessas é a fonte pagadora do rendimento
localizada no Brasil, segundo o art. 2£' da Lei n£' 10.168/2000: (...)
Como estabelecido no § 3o acima, compõem a base de cálculo da CIDE os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
53
Sobre esta remuneração incide o Imposto de Renda Retido na Fonte.
Todavia, há que se ressaltar que este imposto é devido pelo beneficiário da
remuneração, embora seja retido pela fonte pagadora. Este fato é primordial para
o deslinde da questão.
É o beneficiário que se reveste da condição de contribuinte do imposto,
sendo a fonte pagadora mera responsável pela retenção do imposto, nos termos
do art. 121 do Código Tributário Nacional - CTN: (...)
A remuneração deve ser paga ao beneficiário, mas antes cumpre ao
responsável tributário reter uma parte a título de tributo retido na fonte e, em
seguida, pagar o valor líquido ao beneficiário. Portanto, fica claro que a
remuneração paga ao beneficiário inclui o imposto retido, embora este valor seja
retido na fonte. Ou seja, não é somente o valor líquido que compõe a
remuneração. Esta remuneração é a base de cálculo da CIDE, conforme dispõe
expressamente o dispositivo legal acima transcrito.
Reitere-se que, embora o valor líquido seja aquele que será efetivamente
remetido para o exterior, este não é o valor total da remuneração paga, pois
juridicamente o valor retido compõe a remuneração paga. À evidência, na
contabilidade da fonte pagadora o valor pago corresponde à remuneração pelo
seu valor total, incluindo aquela parcela que será retida na fonte como imposto
devido pelo beneficiário.
Como se vê, tal exegese é feita sem a utilização de analogia, e sem violar
qualquer dispositivo legal.
O IRRF não é "suportado" pela impugnante, mas, sim, pelo beneficiário do
rendimento, que é o verdadeiro “contribuinte” do IRRF. A impugnante é apenas
“responsável” pela retenção do imposto devido pelo beneficiário do rendimento.
A Administração Tributária Federal manifestou-se pela inclusão do valor do
IRRF na composição da base de cálculo da CIDE, por meio da Solução de
Divergência COSIT no 17/2011, que tem a seguinte ementa:
Quanto ao disposto no art. 725 do RIR/1999, esclareça, por oportuno, que
ele apenas reforça este entendimento. O dispositivo tem a seguinte redação:
Esta mesma redação figura no novo RIR/2018 (Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018):
Art. 786. Quando a fonte pagadora assumír o ônus do ímposto
sobre a renda devído pelo benefícíárío, a ímportâncía paga,
credítada, empregada, remetída ou entregue será consíderada
líquída e caberá o reajustamento do rendímento bruto, sobre o qual
recaírá o ímposto, ressalvadas as hípóteses a que se referem o art.
733 e o § 1o do art. 761 (Leí no 4.154, de 1962, art. 5o; e Leí no
8.981, de 1995, art. 63, § 2o).
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
54
Assim, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus do imposto
devido pelo beneficiário, a base de cálculo do imposto não muda, ou seja, é
o valor bruto do rendimento, até por força do que consta no art. 123 do
CTN:
Art. 123. Salvo dísposíções de leí em contrárío, as convenções
partículares, relatívas à responsabílídade pelo pagamento de
tríbutos, não podem ser opostas à Fazenda Públíca, para modífícar
a defíníção legal do sujeíto passívo das obrígações tríbutárías
correspondentes.
Deste modo, diferentemente das alegações trazidas na defesa, a base de
cálculo da CIDE deve incluir o IRRF, sendo correto o procedimento adotado
pela autoridade autuante.
Resumidos os fatos, prossigo com o mérito.

- Referibilidade da contribuição de intervenção no domínio econômico. Fato gerador à luz da Lei
no 10.168/2000.
Leciona Paulo de Barros Carvalho (20191), que na estrutura lógica da regra matriz da
incidência tributária a legislação traz como hipótese o antecedente (previsão do fato) e o
consequente da norma que prescreve os efeitos jurídicos (relação jurídica), assim ilustrado:

Brilhantemente, ensina que as premissas norteiam o fenômeno de incidência
tributária nas relações jurídicas. Assim, inexistindo previsão do fato, ou seja, o núcleo da hipótese
de incidência, não há que se falar em efeito jurídico, porque não construído o fato concreto à
norma.

1 Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 30a edição.
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
55
Partindo da tese, consabido que por previsão expressa na Constituição Federal (art.
149), compete à União instituir contribuições (i) sociais; (ii) de intervenção de domínio econômico;
e, (iii) de interesse das categorias profissionais ou econômicas; como instrumento de sua atuação
nas respectivas áreas. Para tal fim, é exigido o cumprimento das regras (i) do inciso III do art. 146;
(ii) dos incisos I e III do art. 150; e, (iii) § 6o do art. 195.
Por esse lado, a contribuição deve, obrigatoriamente, ser instituída por lei, com
arrecadação vinculada e cujos recursos sejam revertidos em favor da área beneficiada (social,
interventiva ou corporativa).
Indiscutível, pois, que a contribuição de intervenção de domínio econômico – CIDE,
em específico, tem como característica a excepcionalidade e temporalidade, com o propósito de
intervir ou promover o desenvolvimento da área beneficiada, como bem ensina Leandro Paulsen2.
À Lei no 10.168/00 que institui a CIDE-tecnologia, atualmente chamada de CIDE-
Remessa, traz como fato gerador do tributo os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações
contraídas em transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de
marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica infratranscrito:
Art. 1oFica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1oConsideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia.
Basta ver que a contribuição foi instituída pela União Federal com a intenção de
fomentar o desenvolvimento tecnológico brasileiro, circunstância confirmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no bojo do REsp no 1.186.160/SP. Igualmente no REsp no 1.642.249/SP, abaixo
reproduzido:

2 Paulsen, Leandro. Curso de direito Tributário Completo. São Paulo: Saraiva Jus, 2021. 12a edição.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
56
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART.
535, DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE - REMESSAS. ART. 2o, CAPUT E
§1o, DA LEI N. 10.168/2000 E ART. 10, I, DO DECRETO N. 4.195/2002. INCIDÊNCIA
SOBRE O PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR PELA EXPLORAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE)
AINDA QUE DESACOMPANHADOS DA "TRANSFERÊNCIA DA CORRESPONDENTE
TECNOLOGIA". ISENÇÃO APENAS PARA OS FATOS GERADORES POSTERIORES A
31.12.2005. ART. 20, DA LEI N. 11.452/2007. SIGNIFICADOS DAS EXPRESSÕES:
"TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA", "TRANSFERÊNCIA DA CORRESPONDENTE
TECNOLOGIA",
"FORNECIMENTO
DE
TECNOLOGIA"
E
"ABSORÇÃO
DE
TECNOLOGIA".
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535,
do CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição
ou a omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como
sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência
da Súmula n. 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
2. Ausente o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 6o e 10,
da Lei n. 9.279/96. Incidência da Súmula n. 282/STF quanto ao ponto: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida,
a questão federal suscitada".
3. Também afastado o conhecimento do especial com relação aos temas
constitucionais, a saber: a inexistência do fundo respectivo consoante o
procedimento previsto no ADCT da CF/88, a caracterização da CIDE como imposto
e demais inconstitucionalidades apontadas daí derivadas. Nesse sentido, os
precedentes: AgRg no REsp 1496436 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio
Kukina, julgado em 28.04.2015; AgRg no Ag 1294641 / MG, Primeira Turma, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19.10.2010; REsp 1121302 / RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20.04.2010.
4. O fato gerador da CIDE - Remessas é haver pagamento a residente ou
domiciliado no exterior a fim de remunerar (art. 2o, caput e §§2o e 3o, da Lei n.
10.168/2000): a) a detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos
(art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000); b) a aquisição de conhecimentos
tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000); c) a "transferência de
tecnologia" (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000) que, para este exclusivo fim,
compreende c.1) a exploração de patentes (art. 2o, §1o, primeira parte, da Lei n.
10.168/2000); ou c.2) o uso de marcas (art. 2o, §1o, primeira parte, da Lei n.
10.168/2000); ou c.3) o "fornecimento de tecnologia" (art. 2o, §1o, segunda parte,
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
57
da Lei n. 10.168/2000); ou c.4) a prestação de assistência técnica (art. 2o, §1o,
terceira parte, da Lei n. 10.168/2000); d) a prestação de serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000); ou
e) royalties, a qualquer título (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000).
5. Por especialidade (expressão "para fins desta Lei" contida no art. 2o, §1o, da Lei
n. 10.168/2000 - Lei da CIDE - Remessas), o conceito de "transferência de
tecnologia" previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 não coincide com
aquele adotado pelo art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 ("Lei do
software"). O primeiro não exige a "absorção da tecnologia", já o segundo, sim.
6. Desse modo, exclusivamente para os fins da incidência da CIDE - Remessas, o
art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000 expressamente não exigiu a entrega dos dados
técnicos necessários à "absorção da tecnologia" para caracterizar o fato gerador
da exação, contentando-se com a existência do mero "fornecimento de
tecnologia" em suas mais variadas formas.
7. Nessa linha, o "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 também engloba a aquisição dos direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, isto porque para ser comercializada a
tecnologia precisa primeiramente ser de algum modo fornecida a quem a
comercializará. Não há aqui, por especialidade, a necessidade de "absorção da
tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98).
8. Consoante o art. 2o, §5o, da Lei n. 9.609/98, os direitos de autor abrangem
qualquer forma de transferência da cópia do programa (software). O que há,
portanto, nos contratos de distribuição de software proveniente do estrangeiro, é
uma remuneração pela exploração de direitos autorais, seja diretamente ao
autor, seja a terceiro a título de royalties, o que se enquadra no conceito de
"fornecimento de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, pois
há o fornecimento a adquirente no Brasil da cópia do programa pelo autor ou por
terceiro que explora os direitos autorais no estrangeiro. Em suma: o fornecimento
de cópia do programa (software) é "fornecimento de tecnologia", ainda que não
haja a "absorção da tecnologia" (acesso ao código fonte) por quem a recebe.
9. A isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador
(software) desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia"
("absorção da tecnologia") somente adveio a partir de 1o de janeiro de 2006, com
o art. 20, da Lei n. 11.452/2007, ao adicionar o §1o-A ao art. 2o, da Lei n.
10.168/2000.
10. Não há qualquer contradição deste raciocínio com as finalidades da Lei n.
10.168/2000 de incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional, visto que a
contribuição CIDE - Remessas onera a importação da tecnologia estrangeira nas
mais variadas formas. O objetivo então é fazer com que a tecnologia (nas várias
vertentes: licença, conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida
no mercado nacional e não no exterior, evitando-se as remessas de remuneração
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
58
ou royalties. Tal a intervenção no domínio econômico. Precedente: REsp
1.186.160-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
26.08.2010.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 15/8/2017, DJe de 23/10/2017.)
Conclui-se que a contribuição busca promover o desenvolvimento tecnológico
nacional, tendo como antecedente (critério material) “licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o da Lei
no 10.168/2000).
Posteriormente a legislação foi alterada pela Lei no 10.332/01 para incluir no rol de
hipótese de incidência da CIDE os contratos de serviços técnicos e de assistência administrativa
bem como, ‘royalties’ sem, contudo, incluir ou excluir o núcleo da hipótese que é justamente a
ação ou comportamento do sujeito, no caso, tecnologia.
O critério material permaneceu, impossibilitando o aplicador da norma de ampliar a
finalidade da CIDE para atingir outra relação jurídica que não envolva conhecimento tecnológico e
transferência de tecnologia.
O legislador, ao criar o Projeto de Lei no 5.484/2001 (convertido na Lei no
10.332/2001), justifica a necessidade de impulsionar o desenvolvimento de pesquisas nos
referidos setores e afirma que a inovação tecnológica amplia a competitividade, conforme
demonstrado a seguir:
13. Para tanto, uma política objetiva foi arquitetada na década de quarenta,
quando deu-se prioridade à formação de recursos humanos no Brasil com a
criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA, e, paralelamente, ao início
de atividades de pesquisa e desenvolvimento de produtos, com a criação de
Institutos dedicados a essa finalidade. Posteriormente, procurou-se criar
condições para que as tecnologias e os produtos fossem transferidos para o setor
privado.
(...)
16. Entretanto, diante das restrições atuais, necessário se faz encontrar novos
caminhos visando apoiar a capacitação tecnológica das empresas do setor e
incentivar o seu estreito relacionamento com as instituições de ensino e de
pesquisa e desenvolvimento do País. Além disso, é importante criar meios para
continuar incentivando o tradicional espírito científico e inovador do setor,
assegurando-lhe recursos financeiros perenes e estáveis para o exercício de suas
atividades.
(...)
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
59
22. Cabe lembrar finalmente, que os programas e recursos destinados pelo
projeto de lei serão administrados de forma compartilhada e irão garantir, como é
o desejo de Vossa Excelência, uma estratégia estável de financiamento em ciência
e tecnologia e novos investimentos, que constituam uma forma inovadora de
implementar programas e projetos orientados para esse setor, visando ganhos
concretos na qualidade de vida da população brasileira, com ênfase na articulação
permanente das ações de Governo e objetivando racionalização e aumento da
eficiência no uso dos recursos públicos.
23. É oportuno ressaltar, finalmente, que o projeto de lei em questão, a par de
observar as competências fixadas no art. 22, I e no art. 61 do Texto Constitucional,
busca concretizar determinação contida no art. 218, também da Lei Maior, no que
atribui ao Estado o dever de promover e incentivar o desenvolvimento cientifico,
a pesquisa e a capacitação tecnológicas.
Ou seja, a proposta do legislador tanto com a edição da Lei no 10.168/00 quanto da
Lei no 10.332/2001 foi de oferecer mecanismos tecnológicos para o desenvolvimento do País,
sendo o objetivo da legislação criada. Em momento algum o legislador alargou a hipótese legal
para alcançar fatos que não envolvessem ciência tecnológica.
À vista disso, e partindo da regra matriz de incidência tributária, a contribuição
consubstanciada na Lei no 10.168/00 é exigível nos seguintes casos:
Antecedente da norma:
1. Critério material:
a. Deter licença de uso ou adquirir conhecimento tecnológico (art. 2o, caput);
b. Transferir tecnologia, mediante (art. 2o, caput c/c § 1o):
i.
Exploração de patente;
ii.
Uso de marcas;
iii.
Fornecimento de tecnologia;
iv.
Prestação de assistência técnica;
c. Prestar serviços técnicos (Art. 2o, § 2o);
d. Prestar serviços de assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, § 2o);
e. Pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter royalties, a qualquer título
(art. 2o, § 2o);
2. Critério espacial: todo o território nacional (obrigações que são firmadas e
prestadas por residentes no exterior – art. 2o, §§ 1o e 2o);
3. Critério temporal: momento do pagamento, creditamento, entrega, emprego
ou remessa (art. 2o, § 5o);
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
60

Consequente da norma:
1. Critério pessoal:
a. Sujeito ativo: União Federal;
b. Sujeito passivo:
i. pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos firmados com residentes ou
domiciliados no exterior;
ii. signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
iii. pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto
serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e,
iv. pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
2. Critério quantitativo:
a. Base de cálculo: o valor mensal do pagamento, creditamento, entrega,
emprego ou remessa (art. 2o, § 5o);
b. Alíquota: 10% (art. 2o, § 4o).
Corroborando à necessidade do substantivo ‘tecnologia’ nos verbos ‘deter’,
‘adquirir’, ‘transferir’ e ‘prestar’ para à ocorrência da CIDE, trago a cabo à Solução de Consulta
Cosit no 146/2019:
33. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), instituída pela
Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, é devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos; pela
pessoa jurídica signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior; pela pessoa
jurídica signatária de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior; e pela pessoa jurídica que pagar, creditar, entregar,
empregar ou remeter royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, conforme disposto no art. 2o, caput e § 2o, da referida
Lei: (...)
34. Entretanto, o § 1o do art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, expressamente afasta a
incidência da CIDE sobre a remuneração pela licença de comercialização ou
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
61
distribuição de programas de computador que não envolva a transferência de
tecnologia, caso do contrato apresentado. Assim, seguindo a análise acima, a
remessa de royalties pela licença de comercialização ou distribuição de software
sem transferência de tecnologia não está sujeita à incidência da CIDE.
Extrai-se do parecer que a Cide da Lei no 10.168/2000 necessita de transferência de
tecnologia ou de conhecimento tecnológico. Ainda, reforça a sua não incidência sobre valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física
ou jurídica domiciliada no exterior, que constituam remuneração a título de royalties sem
transferência de tecnologia:
38. Ante todo o exposto e em resposta à Consulente, conclui-se que:
38.1. O licenciamento para a comercialização de software por uma empresa do
grupo às demais empresas do seu grupo econômico para uso direto em sua
atividade econômica principal não se caracteriza como contrato de
compartilhamento de custos.
38.2. Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, que
constituam remuneração a título de royalties estão sujeitos à incidência do IRRF.
38.3. A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de programa
de computador, sem transferência de tecnologia, não está sujeita à incidência da
CIDE.
38.4. O pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, por simples licença ou
uso de marca, ou seja, sem que haja prestação de serviços vinculada a essa cessão
de direitos, não caracterizam contraprestação por serviço prestado e, portanto,
não sofrem a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da
COFINS-Importação. Entretanto, se o documento que embasa a operação não for
suficientemente claro para individualizar, em valores, o que corresponde a serviço
e o que corresponde a royalties, o valor total da operação será considerado como
correspondente a serviços e sofrerá a incidência da contribuição.
Também restou afastada à incidência da CIDE nos casos de remessa a domiciliado
no exterior os rendimentos sobre a comercialização de software ou royalties quando não envolver
tecnologia, por meio da Solução de Consulta Cosit no 177/2024, que corrobora a conclusão
firmada até o momento:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
LICENÇA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE. PAGAMENTO,
CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA PARA O EXTERIOR. EUA. ROYALTIES.
TRIBUTAÇÃO.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
residente ou domiciliado no exterior (EUA) em contraprestação pelo direito de
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
62
comercialização ou distribuição de software, para revenda a consumidor final, o
qual receberá uma licença de uso do software, enquadram-se no conceito de
royalties e estão sujeitas à incidência de Imposto sobre a Renda na Fonte (IRRF) à
alíquota de 15% (quinze por cento).
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
DIVERGÊNCIA COSIT No 18, DE 27 DE MARÇO DE 2017, PUBLICADA NO D.O.U. DE
5 DE ABRIL DE 2017.
Dispositivos legais: ADI RFB no 7, de 2017; Lei no 9.609, de 1988, arts. 1o, 2o e 10;
arts. 741 e 767 do RIR/2018.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
LICENÇA
DE
COMERCIALIZAÇÃO
OU
DISTRIBUIÇÃO
DE
SOFTWARE.
PAGAMENTO, CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA PARA DOMICILIADO
NO EXTERIOR. ROYALTIES. TRIBUTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
a residente ou domiciliado no exterior como contrapartida pelo direito de
distribuição e licenciamento da plataforma em nuvem e sem
transferência do código-fonte do software não sofre a incidência da Cide,
em razão de regra que a dispensa sobre remuneração pela licença de
comercialização ou distribuição de programa de computador (software),
salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 342, DE 26 DE JUNHO DE 2017, PUBLICADA NO D.O.U. DE 28 DE JUNHO
DE 2017.
Dispositivos legais: Lei no 10.168, de 2000, art. 2o. §1o-A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
LICENÇA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE. PAGAMENTO,
CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA PARA DOMICILIADO NO EXTERIOR.
NÃO INCIDÊNCIA.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
residente ou domiciliado no exterior a título de royalties, em decorrência do
direito de distribuição ou comercialização de software, não sofrem a incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, desde que estes valores estejam
discriminados no documento que fundamentar a operação, ressalvada a
incidência sobre eventuais valores referentes a serviços conexos contratados.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 342, DE 26 DE JUNHO DE 2017, PUBLICADA NO D.O.U. DE 28 DE JUNHO
DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, art. 1o, caput e § 1o; Lei no 9.610, de
1998, art. 11; Lei no 4.506, de 1964, art. 22.
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
63
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
LICENÇA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE. PAGAMENTO,
CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA PARA DOMICILIADO NO EXTERIOR.
NÃO INCIDÊNCIA.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
residente ou domiciliado no exterior a título de royalties, em decorrência do
direito de distribuição ou comercialização de software, não sofrem a incidência da
Cofins-Importação, desde que estes valores estejam discriminados no documento
que fundamentar a operação, ressalvada a incidência sobre eventuais valores
referentes a serviços conexos contratados.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 342, DE 26 DE JUNHO DE 2017, PUBLICADA NO D.O.U. DE 28 DE JUNHO
DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, art. 1o, caput e § 1o; Lei no 9.610, de
1998, art. 11; Lei no 4.506, de 1964, art. 22.
(destaques nossos)
Conclui-se, que a CIDE demanda transferência de conhecimento tecnológico ou de
tecnologia na prestação de serviços técnicos ou administrativos, na aquisição ou no licenciamento,
nas remessas ou pagamentos a título de royalties e de serviços técnicos prestados pelo
especialista na tecnologia para subsistir.

- Do caráter taxativo do art. 10 do Decreto no 4.195/02 que regulamenta a Lei n° 10.168/00.
Invocado pela fiscalização como pilar argumentativo para a cobrança da CIDE,
impende pontuar o caráter restritivo do art. 10 do Decreto no 4.195/2002, circunstância
evidenciada a partir da leitura do REsp no 1.642.249/SP, no qual o Relator Emin. Ministro Mauro
Campbell Marques, afirma que ato infralegal não tem o condão de criar ou restringir obrigação
não tratada em lei, como no caso do Decreto no 4.195/2002 (art. 10), sem, no entanto, afastar o
pilar fundamental de validade da contribuição “tecnologia”. Reproduz-se excerto do voto:
Não por outro motivo que o art. 10 do Decreto n. 4.195/2002, ao suceder o
art. 8o do Decreto n. 3.949/2001 na regulamentação da Lei n. 10.168/2000, para
promover a adequação do regulamento às alterações introduzidas pela Lei n
10.332/2001, reescreveu o que já constava no Decreto n. 3.949/2001,
suprimindo-lhe o parágrafo único do art. 8o, para deixar de exigir o registro dos
contratos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para fins de
incidência da CIDE - Remessas, deixando clara a diferença de conceituação da
expressão "transferência de tecnologia" utilizada na Lei n 10.332/2001 em relação
àquela utilizada na Lei n. 9.609/98 pois, houvesse "absorção da tecnologia" seria
necessário o registro, na forma do caput do art. 11, da Lei n. 9.609/98 (já
transcrito acima).
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
64
(...)
Quanto aos atos infralegais, a regulamentação da Lei n. 10.168/2000 que
trata da CIDE - Remessas foi feita pelo Decreto n. 4.195/2002, em simetria com
as alíneas "a", "b", "c", "c.1", "c.2", "c.3", "c.4", "d" e "e", acima. Transcrevo:
Decreto n. 4.195/2002
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham
por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Na compreensão do art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, os contratos que
têm por objeto o "fornecimento de tecnologia", dada a amplitude semântica da
expressão, abrangem todas as demais situações legais não previstas nos demais
incisos do mesmo art. 10 onde há pagamento por royalties ou outro tipo de
remuneração correspondente ao uso, comercialização ou transferência de
tecnologia estrangeira, com ou sem "absorção de tecnologia". Por isso o art. 10, I,
do Decreto n. 4.195/2002 abarca também a incidência da exação sobre
pagamentos relativos à concessão de licença de uso e/ou comercialização de
software, até porque o decreto não pode criar qualquer isenção, excepcionando
onde a lei não excepcionou, e não pode tributar onde a lei não tributou.
A interpretação da lei dada pela contribuinte equivoca-se logo de partida já
que compreende que a expressão "aquisição de conhecimentos tecnológicos",
contida no art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 e a expressão "fornecimento de
tecnologia", contida no art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, implicam,
necessariamente, a "transferência de tecnologia" e que esta remeteria, também
necessariamente, à entrega dos dados técnicos necessários à "absorção da
tecnologia". Assim, ignora o conceito específico de "transferência de tecnologia"
previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, para abraçar aquele genérico
previsto no art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 e interpreta, literal e
restritivamente, as palavras "aquisição" e "fornecimento" para restringir o campo
de incidência da CIDE-Remessas apenas para as situações onde efetivamente há a
"absorção da tecnologia".
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
65
(destaques nossos)

O rol do referido dispositivo mostra-se, pois, taxativo, a meu ver.
O Emin. Ministro Relator, ainda destaca que as hipóteses da Lei no 10.168/2000
devem guardar compatibilidade com a legislação da própria matéria, qual seja “transferência”.
Pede-se vênia para exibir trecho:
De outra visada, a interpretação das hipóteses de incidência previstas na Lei
n. 10.168/2000 para a CIDE-Remessas deve guardar perfeita congruência com a
legislação que lhe foi anterior que versa sobre a proteção da propriedade
intelectual de programa de computador e sua comercialização no País - Lei n.
9.609/98 (Lei do software), que previu as seguintes modalidades de atos e
contratos a permitir o uso de programa de computador no País mediante a
remessa de pagamentos (remuneração ou royalties) ao titular dos direitos de
programa de computador residente ou domiciliado no exterior:
a) Atos e contratos de licença referentes a programas de computador (art.
9o e art. 10, da Lei n. 9.609/98, 1a parte);
b) Atos e contratos de direitos de comercialização referentes a programas
de computador (art. 10, da Lei n. 9.609/98, 2a parte); e
c) Atos e contratos de "transferência de tecnologia" de programa de
computador (aqui com o significado próprio que lhe dá o art. 11, da Lei n.
9.609/98, a exigir a absorção da tecnologia)
Segue a letra da Lei n. 9.609/98:
DOS CONTRATOS DE LICENÇA DE USO, DE COMERCIALIZAÇÃO E DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
Art. 9o O uso de programa de computador no País será objeto de contrato
de licença.
Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido
no caput deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou
licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu
uso.
Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização
referentes a programas de computador de origem externa deverão fixar,
quanto aos tributos e encargos exigíveis, a responsabilidade pelos
respectivos pagamentos e estabelecerão a remuneração do titular dos
direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior.
§ 1o Serão nulas as cláusulas que:
I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às
disposições normativas em vigor;
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
66
II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais
ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos
de autor.
§ 2o O remetente do correspondente valor em moeda estrangeira, em
pagamento da remuneração de que se trata, conservará em seu poder, pelo
prazo de cinco anos, todos os documentos necessários à comprovação da
licitude das remessas e da sua conformidade ao caput deste artigo.
Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de
computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro
dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em relação a
terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a
entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da
documentação completa, em especial do código-fonte comentado,
memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas,
fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.
Com efeito, não faz sentido algum imaginar que, diante da vigência da Lei n.
9.609/98 (Lei do software), que estabelece os casos de remessas ao exterior para
a remuneração da utilização de tecnologia a qualquer título, a Lei n. 10.168/2000
(CIDE - Remessas), cuja finalidade é justamente desestimular essas remessas,
direcionando-as ao mercado interno, excepcionaria implicitamente alguma dessas
três hipóteses.
Assim, a existência de "transferência de tecnologia", com o fornecimento
de dados técnicos necessários à "absorção da tecnologia", é somente uma das
hipóteses de incidência previstas dentre as outras modalidades de atos e
contratos que implicam as remessas ao exterior tributadas pela CIDE,
caracterizando-se os atos e contratos de direitos de comercialização referentes a
programas de computador (art. 10, da Lei n. 9.609/98, 2a parte) como sendo o
"fornecimento de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000 e no
art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, como já dimensionado.
Cumpre reforçar que alargar às hipóteses legais previstas expressamente no art. 10
do Decreto no 4.195/2002, como busca a fiscalização, com a devida vênia, mostra-se incabível,
arbitrária e sem base legal.

- A CIDE sobre valores remetidos ao exterior decorrentes de acordo de compartilhamento de
custos e despesas (cost sharing agreements).
Sobre à temática, trago à celeuma a Solução de Consulta da Cosit no 149/2021. No
parecer técnico a Receita Federal do Brasil trata dos contratos de assistência administrativa
conhecidos como acordos de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement),
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
67
adotando como premissas para definição da natureza jurídica desses contratos os critérios
definidos pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Referindo-se à Solução de Consulta da Cosit 146/2019, a Autoridade Fiscal aponta
inequivocamente que, preenchidos os requisitos de validade, os contratos de compartilhamento
de custos e despesas também não atraem a contribuição da Lei no 10.168/2000.
As condições estabelecidas pela OCDE para a validade dos contratos cost sharing
agreement com finalidade de afastar a CIDE, são:
a) as despesas reembolsadas comprovadamente correspondam a bens e serviços
recebidos e efetivamente pagos;
b) as despesas objeto de reembolso sejam necessárias, usuais e normais nas
atividades das empresas;
c) o rateio se realize através de critérios razoáveis e objetivos, previamente
ajustados, devidamente formalizados por instrumento firmado entre os
intervenientes;
d) o critério de rateio esteja de acordo com o efetivo gasto de cada empresa e
com o preço global pago pelos bens e serviços, em observância aos princípios
técnicos ditados pela Contabilidade;
e) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços aproprie
como despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de
rateio, assim como deverão proceder de forma idêntica as empresas
descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e contabilizar as parcelas a
serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar, orientando a operação
conforme os princípios técnicos ditados pela Contabilidade.
f) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços, assim
como as empresas descentralizadas, mantenham escrituração destacada de todos
os atos diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas;
g) não haja qualquer margem de lucro no reembolso;
h) não configure pagamento por serviços prestados pela empresa centralizadora.
O parecer trata da definição de Acordo de Compartilhamento de Custos (ACC)
firmado pela OCDE e estabelece as premissas necessárias para o acordo, a seguir reproduzidas:
19. Convém, primeiramente, verificar se o Contrato apresentado pela Consulente
se enquadra no conceito de contrato ou acordo de compartilhamento de custos.
Embora não haja dispositivo legal expresso sobre compartilhamento de custos na
legislação tributária vigente, o Código Civil, em seu artigo 425, autoriza
genericamente a celebração de contratos atípicos, gênero do qual os contratos de
compartilhamento de custos são espécie. Administrativamente, a SC Cosit no 8, de
2012, definiu os contratos de compartilhamento de custos e despesas como
negócio jurídico em que uma empresa do grupo realiza despesas em proveito de
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
68
todas ou parte das demais sociedades integrantes do grupo, mediante reembolso
dos custos incorridos.
20. Também a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE), em seu Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations
2017
(Diretrizes
da
OCDE,
disponível
em
http://dx.doi.org/10.1787/tpg2017-en), oferece uma definição de Acordo de
Compartilhamento de Custos (ACC):
8.3 A CCA is a contractual arrangement among business enterprises to share the
contributions and risks involved in the joint development, production or the
obtaining of intangibles, tangible assets or services with the understanding that
such intangibles, tangible assets or services are expected to create benefits for
the individual businesses of each of the participants. A CCA is a contractual
arrangement rather than necessarily a distinct juridical entity or fixed place of
business of all the participants. A CCA does not require the participants to
combine their operations in order, for example, to exploit any resulting
intangibles jointly or to share the revenues or profits. Rather, CCA participants
may exploit their interest in the outcomes of a CCA through their individual
businesses. The transfer pricing issues focus on the commercial or financial
relations between the participants and the contributions made by the participants
that create the opportunities to achieve those outcomes. (destacou-se)
21. Para a OCDE, portanto, o ACC é um negócio jurídico celebrado entre empresas
com o intuito de dividir os custos e riscos inerentes ao desenvolvimento conjunto,
produção ou obtenção de intangíveis, ativos tangíveis ou serviços, sendo que tais
intangíveis, ativos tangíveis ou serviços devem criar benefícios para os negócios
individuais de cada participante.
22. Em outro parágrafo das Diretrizes da OCDE, temos uma descrição mais precisa
desses benefícios para os negócios individuais, sem os quais uma empresa não
poderia sequer ser considerada participante do ACC.
8.14 Because the concept of mutual benefit is fundamental to a CCA, it follows
that a party may not be considered a participant if the party does not have a
reasonable expectation that it will benefit from the objectives of the CCA activity
itself (and not just from performing part or all of the subject activity), for example,
from exploiting its interest or rights in the intangibles or tangible assets, or from
the use of the services produced through the CCA. A participant therefore must
be assigned an interest or rights in the intangibles, tangible assets or services that
are the subject of the CCA, and have a reasonable expectation of being able to
benefit from that interest or those rights. An enterprise that solely performs the
subject activity, for example performing research functions, but does not receive
an interest in the output of the CCA, would not be considered a participant in the
CCA but rather a service provider to the CCA. As such, it should be compensated
for the services it provides on an arm’s length basis external to the CCA. See
paragraph 8.18. Similarly, a party would not be a participant in a CCA if it is not
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
69
capable of exploiting the output of the CCA in its own business in any manner.
(destacou-se)23. Assim, uma empresa que realize determinadas atividades mas
que não usufrua do resultado do ACC não constitui participante do
compartilhamento, devendo ser remunerada pelo serviço prestado.
24. A OCDE identifica dois tipos de ACCs: ACC de desenvolvimento e ACC de
serviços. Os primeiros são celebrados com a finalidade de gerar benefícios futuros
por meio do desenvolvimento, produção ou obtenção de intangíveis ou ativos
tangíveis, e implicam maior grau de risco. Os últimos, com a finalidade de gerar
benefícios presentes por meio da divisão dos custos de serviços entre as
empresas, e implicam menor grau de risco.
25. Embora não faça a divisão entre ACC de desenvolvimento e ACC de serviços, a
SC Cosit no 8, de 2012, traz características comuns a todos os tipos de ACC, quais
sejam:
a) a divisão dos custos e riscos inerentes ao desenvolvimento, produção ou
obtenção de bens, serviços ou direitos; b) a contribuição de cada empresa ser
consistente com os benefícios individuais esperados ou recebidos efetivamente;
c) a previsão de identificação do benefício, especificamente, a cada empresa do
grupo. Caso não seja possível assumir que a empresa possa esperar qualquer
benefício da atividade desenvolvida, tal empresa não deve ser considerada parte
no contrato; d) a pactuação de reembolso, assim entendido o ressarcimento de
custos correspondente ao esforço ou sacrifício incorrido na realização de uma
atividade, sem parcela de lucro adicional; e) o caráter coletivo da vantagem
oferecida a todas as empresas do grupo; f) a remuneração das atividades,
independentemente de seu uso efetivo, sendo suficiente a “colocação à
disposição” das atividades em proveito das demais empresas do grupo; g) a
previsão de condições tais que qualquer empresa, nas mesmas circunstâncias,
estaria interessada em contratar.
26. Destaca-se que todo ACC deve ser adequadamente formalizado em
instrumento que permita identificar, além das características acima, os custos
totais incorridos, de forma a permitir a avaliação da proporcionalidade entre
contribuições e benefícios de cada empresa participante.
(...)
33. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), instituída pela
Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, é devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos; pela
pessoa jurídica signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior; pela pessoa
jurídica signatária de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior; e pela pessoa jurídica que pagar, creditar, entregar,
empregar ou remeter royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
70
domiciliados no exterior, conforme disposto no art. 2o, caput e § 2o, da referida
Lei:
(...)
38. Ante todo o exposto e em resposta à Consulente, conclui-se que:
38.1. O licenciamento para a comercialização de software por uma empresa do
grupo às demais empresas do seu grupo econômico para uso direto em sua
atividade econômica principal não se caracteriza como contrato de
compartilhamento de custos.
38.2. Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, que
constituam remuneração a título de royalties estão sujeitos à incidência do IRRF.
38.3. A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de programa
de computador, sem transferência de tecnologia, não está sujeita à incidência da
CIDE.
38.4. O pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, por simples licença ou
uso de marca, ou seja, sem que haja prestação de serviços vinculada a essa cessão
de direitos, não caracterizam contraprestação por serviço prestado e, portanto,
não sofrem a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da
COFINS-Importação. Entretanto, se o documento que embasa a operação não for
suficientemente claro para individualizar, em valores, o que corresponde a serviço
e o que corresponde a royalties, o valor total da operação será considerado como
correspondente a serviços e sofrerá a incidência da contribuição.
Assim, preenchidos os critérios acima arrolados, não há que se falar em CIDE no
acordo de rateio de custos e despesas (cost sharing agreement), mesmo que celebrado entre
empresas do mesmo grupo econômico (i) por falta de previsão legal; (ii) porque não decorre de
contraprestação ou remuneração de serviço prestado, e, (iii) por não corresponder a lucro, ou
seja, o valor pago pelas empresas beneficiárias do acordo não ingressa no patrimônio da pessoa
jurídica centralizadora como receita.
Até porque, como exaustivamente visto, os valores pagos a título de ‘rateio’ estão
única e exclusivamente relacionados a reposição ou ao ressarcimento dos custos arcados pela
empresa centralizadora. Não há, neste caso, hipótese de incidência por ausência de subsunção do
fato à norma. Tem-se como precedente deste Tribunal Administrativo o Acórdão no 3201003.152
abaixo reproduzido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE
Anocalendário:2010
CIDE. REEMBOLSO DE DESPESAS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FINS ECONÔMICOS
E DE LUCRO. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VERDADE MATERIAL.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 378/2017.
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
71
Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não remuneração
por prestação de serviços, o que faz com que não incida a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico CIDE. Pela Solução de Consulta COSIT
378/2017 é possível perfilhar o entendimento de que quando a remuneração por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil a sócio administrador ou profissional
expatriado residente no País, com pagamento no exterior realizado por sua matriz
ou por empresa do mesmo grupo empresarial domiciliada no exterior, as
remessas ao exterior a título de reembolso não deverão ser tributadas. (Processo
no
15504.726158/2013-32,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Relator,
Acórdão no 3201003.152, Sessão de 26 de setembro de 2017)
(destaques nossos)
A decisão no bojo do PAF no 15504.726158/2013-32 não foi objeto de recurso pela
PGFN e, com isso, transitou em julgado a tese deliberada “Na hipótese dos autos ocorreu mero
reembolso de despesas e não remuneração por prestação de serviços, o que faz com que não
incida a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE.”.
Feito o longo introito e traçadas as premissas para exigência da CIDE, passo a
examinar o recurso voluntário.

- Remessas a título de rateio de custos.
A recorrente defende que a maior parte dos valores autuados se referem ao rateio
de despesas administrativas decorrente de contrato de compartilhamento e reembolso de custos
e despesas entre empresas do mesmo grupo econômico da recorrente sem margem de lucro.
Pois bem. A partir dos critérios elencados anteriormente, e levando-se em conta o
pilar da obrigação, a princípio entendo que não é possível ampliar a finalidade da CIDE para atingir
outras relações jurídicas que não envolvam conhecimento tecnológico e transferência de
tecnologia.
Notavelmente, restou sedimentado que ‘reembolso’ e prestação de serviços,
firmados à luz da Lei no 10.168/00, possuem natureza jurídica distintas sendo, pois,
inconfundíveis.
Entendo ainda pela impossibilidade de cobrança da CIDE, mesmo adotando os
requisitos da Solução de Consulta Cosit no 149/2021: a) as despesas reembolsadas
comprovadamente correspondam a bens e serviços recebidos e efetivamente pagos; b) as
despesas objeto de reembolso sejam necessárias, usuais e normais nas atividades das empresas;
c) o rateio se realize através de critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
devidamente formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes; d) o critério de rateio
esteja de acordo com o efetivo gasto de cada empresa e com o preço global pago pelos bens e
serviços, em observância aos princípios técnicos ditados pela Contabilidade; e) a empresa
centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços aproprie como despesa tão-somente a
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
72
parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como deverão proceder de forma
idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e contabilizar as parcelas
a serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar, orientando a operação conforme os
princípios técnicos ditados pela Contabilidade; f) a empresa centralizadora da operação de
aquisição de bens e serviços, assim como as empresas descentralizadas, mantenham escrituração
destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas;
g) não haja qualquer margem de lucro no reembolso; e, h) não configure pagamento por serviços
prestados pela empresa centralizadora.
Dos documentos colacionados aos autos e que deram azo a autuação em especial,
os contratos firmados entre a recorrente e a empresa AngloGold Ashanti, observamos os
seguintes dados, por amostragem:

- Service Agreement (contrato de serviços)

Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
73

Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
74

Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
75

Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
76

- Cost Sharing Agreement (contrato de rateio)

Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
77

Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
78

Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
79

Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
80
Firmada na legislação e nos pilares argumentativos sobreditos, entendo que o
lançamento deve ser cancelado, porque nos contratos de prestação de serviços (Service
Agreement) e nos de rateio (Cost Sharing Agreement), não me parece que houve troca de licença
de uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos ou, ainda, transferência de tecnologia,
requisitos essenciais para a ocorrência da CIDE.

- Remessa de aquisição de software.
Em sua defesa, sustenta a recorrente:
Veja-se que o conceito legal de software está previsto na Lei no.
9.609/1998, a qual determina que seu uso deve ser objeto de contrato de licença
e que sua titularidade é protegida pela Lei de Direitos Autorais (Lei n°.
9.610/1998). O software pode ser negociado temporariamente pelo
licenciamento do direito ao seu uso, sem transferência de titularidade, ou pela
cessão de sua titularidade, de forma definitiva.
No caso concreto, a Geovariances, empresa prestadora de serviços,
disponibiliza uma licença temporária (certificado digital) para acesso e manuseio
do seu programa (destinado à realização dos fluxos de trabalho geoestatísticos)
pela Recorrente, nas suas atividades de Geologia e Engenharia de Minas.
Como se verifica no site do fornecedor (e na documentação anexa – doc.
03), com base nas informações alimentadas pela Recorrente, a ferramenta
disponibiliza desenhos 3D do corpo geológico do minério, realiza mapeamento
geológico, estimativa de recursos recuperáveis, dentre outros. O programa
adquirido para uso da Recorrente é um típico software padronizado, maleável,
atuando o fornecedor apenas na assistência técnica do seu produto, quando
necessário.
O uso do programa é feito por meio de login, em acesso virtual (website), e
a alimentação, a capacitação e a inserção de dados são de inteira
responsabilidade da Recorrente, não havendo qualquer prestação de serviços,
sejam eles técnicos ou não. Não há, por exemplo, a elaboração de cálculos ou
emissão de relatórios pelo fornecedor, inexistindo, portanto, a prestação de
serviço em questão.
Considerando-se as premissas adotadas, entendo incabível a Cide remessa sobre
licença de softwares, vez que não há fornecimento de tecnologia em favor da recorrente.
Tive a oportunidade de me pronunciar sobre a matéria no bojo do Acórdão no 3401-
012.920, de relatoria do Dr. Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, voto que adoto como
minhas razões de decidir:
No que se refere à incidência da CIDE sobre a remessa relativa ao adimplemento do
referido contrato, é mister observar que o § 1o- A, do artigo 2o, da Lei no 10.168/00
estabelece que “[a] contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
81
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia”.
Desta forma, para o fim de reconhecer a não incidência da CIDE, deve-se verificar,
com base nos documentos apresentados pela recorrente, se a remuneração pela licença
de uso do software envolve ou não a transferência da correspondente tecnologia.
Em relação aos softwares, consideram-se contratos de transferência de tecnologia
aqueles que disponibilizam o código fonte, ainda que parcialmente, sendo este, em breve
síntese, as instruções do programa de computador, as quais servem para operar o
hardware.
Neste sentido, merece transcrição o artigo 11 da Lei no 9.609/1998, que dispõe
sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua
comercialização no País:
Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos
contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega,
por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa,
em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações
funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à
absorção da tecnologia. (Grifamos)
Da mesma forma, cumpre mencionar a Solução de Consulta no 67 SRRF10/Disit, de
14 de julho de 2010, que trata da não-incidência da CIDE sobre remuneração pela licença
de uso de software sem transferência de tecnologia, destacando a imprescindibilidade da
entrega pelo fornecedor do código-fonte para ocorrência de transferência de tecnologia:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE Não
estão sujeitos à incidência de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
os valores remetidos ao exterior pela aquisição de “software de prateleira” (cópias
múltiplas) para revenda por pessoa jurídica detentora de licença de
comercialização outorgada por fabricante estrangeiro. É irrelevante a forma de
movimentação do programa do fabricante ao distribuidor ou revendedor, se por
remessa de suporte físico, via internet (download) ou por reprodução a partir de
matriz. Caso, ao invés de revenda, caracterizar-se licenciamento temporário do uso
de software, os valores remetidos ao exterior em pagamento constituem
remuneração de cessão de direito. Ainda assim, não há incidência da Cide, em
razão da edição da Lei no 11.452, de 2007, que acresceu o § 1o-A ao art. 2o da Lei
no 10.168, de 2000, e, assim, estabeleceu isenção no caso de remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. Esse dispositivo tem eficácia a partir de 1o de janeiro de 2006.
Dispositivos Legais: Lei no 4.506, de 1964, art. 22; Lei no 9.609, de 1998, art. 11,
caput e parágrafo único; Lei no 9.610, de 1998, art. 7o, XII e § 1o e art. 49; Lei no
10.168, de 2000, art. 2o; Lei no 11.452, de 2007, arts. 20 e 21.
(...)
Diante disto, entendo terem sido devidamente demonstrados os dois requisitos
necessários para comprovação do crédito ora pleiteado, quais sejam, (i) a não-incidência
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
82
da CIDE sobre a remuneração pela licença de uso do software, por não envolver a
transferência da correspondente tecnologia; e (ii) o recolhimento indevido do tributo.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste e. CARF: (...)
A decisão caminha no mesmo sentido da Solução de Consulta Cosit no 177/2024,
ementa infratranscrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
LICENÇA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE. PAGAMENTO,
CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA PARA O EXTERIOR. EUA. ROYALTIES.
TRIBUTAÇÃO.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
residente ou domiciliado no exterior (EUA) em contraprestação pelo direito de
comercialização ou distribuição de software, para revenda a consumidor final, o
qual receberá uma licença de uso do software, enquadram-se no conceito de
royalties e estão sujeitas à incidência de Imposto sobre a Renda na Fonte (IRRF) à
alíquota de 15% (quinze por cento).
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
DIVERGÊNCIA COSIT No 18, DE 27 DE MARÇO DE 2017, PUBLICADA NO D.O.U. DE
5 DE ABRIL DE 2017.
Dispositivos legais: ADI RFB no 7, de 2017; Lei no 9.609, de 1988, arts. 1o, 2o e 10;
arts. 741 e 767 do RIR/2018.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
LICENÇA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE. PAGAMENTO,
CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA PARA DOMICILIADO NO EXTERIOR.
ROYALTIES. TRIBUTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
residente ou domiciliado no exterior como contrapartida pelo direito de
distribuição e licenciamento da plataforma em nuvem e sem transferência do
código-fonte do software não sofre a incidência da Cide, em razão de regra que a
dispensa sobre remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de
programa de computador (software), salvo quando envolverem a transferência da
correspondente tecnologia.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 342, DE 26 DE JUNHO DE 2017, PUBLICADA NO D.O.U. DE 28 DE JUNHO
DE 2017.
Dispositivos legais: Lei no 10.168, de 2000, art. 2o. §1o-A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
LICENÇA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE. PAGAMENTO,
CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA PARA DOMICILIADO NO EXTERIOR.
NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
83
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
residente ou domiciliado no exterior a título de royalties, em decorrência do
direito de distribuição ou comercialização de software, não sofrem a incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, desde que estes valores estejam
discriminados no documento que fundamentar a operação, ressalvada a
incidência sobre eventuais valores referentes a serviços conexos contratados.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 342, DE 26 DE JUNHO DE 2017, PUBLICADA NO D.O.U. DE 28 DE JUNHO
DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, art. 1o, caput e § 1o; Lei no 9.610, de
1998, art. 11; Lei no 4.506, de 1964, art. 22.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
LICENÇA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE. PAGAMENTO,
CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA PARA DOMICILIADO NO EXTERIOR.
NÃO INCIDÊNCIA.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
residente ou domiciliado no exterior a título de royalties, em decorrência do
direito de distribuição ou comercialização de software, não sofrem a incidência da
Cofins-Importação, desde que estes valores estejam discriminados no documento
que fundamentar a operação, ressalvada a incidência sobre eventuais valores
referentes a serviços conexos contratados.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 342, DE 26 DE JUNHO DE 2017, PUBLICADA NO D.O.U. DE 28 DE JUNHO
DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, art. 1o, caput e § 1o; Lei no 9.610, de
1998, art. 11; Lei no 4.506, de 1964, art. 22.
Dou provimento ao pleito da recorrente neste tópico.

- CIDE sobre valores pagos em decorrência da contratação de cursos, treinamentos, seminários,
congressos e similares no exterior.
Com base nas premissas estabelecidas anteriormente, especialmente nos critérios
adotados pelo STJ no Resp no 1.642.249/SP, entendo que não cabe CIDE também à presente
discussão.
Isso porque, o contrato não implica aquisição ou licenciamento para uso de
conhecimento tecnológico ou de tecnologia tampouco, transferência ou fornecimento de
tecnologia na prestação de serviços técnicos ou administrativos, nas remessas ou pagamentos a
título de royalties.
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
84
Em razão do provimento integral do pleito da recorrente, entendo prejudicado o
julgamento das demais matérias ventiladas no recurso voluntário.

- Distinguishing e a Súmula CARF no 127.
Em relação a exigência da contribuição na contratação de serviços técnicos, o CARF
firmou a seguinte tese:
Súmula CARF no 127. A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou
domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.
(destaques nossos)
Partindo das premissas alicerçadas no tópico sobre a hipótese de incidência da
CIDE, frente à situação fática que gira em torno do compartilhamento de custos e despesas entre a
recorrente e empresas do grupo econômico, entendo pela inaplicabilidade da Súmula ao caso
concreto.
O enunciado diz respeito a serviço técnico prestado por residente ou domiciliado no
exterior, não alcançando outras naturezas de operações.
Além disso, todos os acórdãos que dão suporte a Súmula no 127 abordam sobre
entrega que implique transferência de tecnologia e/ou prestação de serviços técnicos e de
assistência administrativa prestados por residente ou domiciliado no exterior. Em consequência,
houve pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa, como visto nos Acórdãos nos
3102-002.020; 3102-002.141; 3201-003.022; 3202-02.455; 3302-003.095; 3401-003.800; 3403-
002.702; 3402-003.029.
O caso em tela não se amolda, portanto, a orientação do Tribunal Administrativo.
Dito isso, o dever regimental foi cumprido, inexistindo inobservância a enunciado
de súmula (§ 4o do art. 123, inciso II do parágrafo único do art. 101 e inciso VI do art. 85 do
RICARF), eis que inaplicável ao caso concreto.

- Dedução dos pagamentos efetuados através de cartão de crédito em decorrência da
contratação de cursos, treinamentos, seminários e semelhantes.
Vencida em relação a contratação IMS– Institute of Mine Seismology bem como,
em parte nos que diz respeito ao Service Agreement e Cost Sharing Agreemen, aprecio os demais
pontos do recurso:
Pede a recorrente:
Quando menos, requer-se que sejam decotados da autuação os valores
decorrentes da exigência da CIDE sobre remessas cujo pagamento foi realizado
por meio de cartão de crédito, tendo em vista que, nesses casos, a Recorrente não
pratica qualquer remessa de recursos ao exterior.
Para tanto, sustenta:
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
85
Em relação aos valores pagos em decorrência da contratação de cursos,
treinamentos, seminários e semelhantes, ainda que se pudesse admitir a
classificação desses valores como “remuneração” pela prestação de serviços
técnicos, como pretende a Fiscalização, a tributação não seria viável nos casos em
que os pagamentos foram realizados com cartão de crédito. Isso porque, nesses
casos, a Recorrente não realiza qualquer “remessa ao exterior” apta a ensejar a
incidência da contribuição.
Com efeito, quando o adimplemento da obrigação do tomador se dá por meio de
cartão de crédito, inaugura-se uma relação entre o fornecedor e a própria
instituição financeira, que passa a ser a responsável pelo pagamento. Assim, o
adimplemento da obrigação de pagamento não se aperfeiçoa por ato da
Recorrente, mas, sim, da instituição contratada, que efetivará a transferência dos
recursos para o fornecedor.
Por essa razão, devem ser decotados da autuação, no mínimo, os valores
incidentes sobre os pagamentos identificados pela Fiscalização que foram
efetivados por meio de cartão de crédito.
Concordo com à recorrente.
A legislação que institui a CIDE prevê expressamente como sujeito passivo da
obrigação (i) a pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, firmados com residentes ou domiciliados no exterior; e, (ii) signatária de contratos
que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
Se a recorrente não figura na relação, mas terceiros, não é factível responsabilizada
pelas obrigações contraídas pelos signatários dos contratos, por falta de previsão legal,
posicionamento que esposei no recente julgamento do Acórdão no 3101-003.924, de relatoria da
Conselheira Laura Baptista Borges.
Logo, assiste razão a recorrente de modo que decido pela dedução dos valores
pagos por terceiros em decorrência da contratação de cursos, treinamentos, seminários e
semelhantes com residente ou domiciliado no exterior.

- Inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE.
Por fim, a recorrente traz em sua defesa:
Mesmo tendo assumido o ônus do IRRF, a Recorrente não está compelida a
incluir o imposto na base de cálculo da CIDE, tendo em vista a inexistência de um
comando legal específico que determine essa providência, requisito formal
necessário quando se trata de norma de incidência tributária (art. 150, I, CR/88 e
art. 97 do CTN).
Assim, a Fiscalização não pode pretender estender à CIDE, de forma
indistinta, as regras aplicáveis ao IRRF, por tratar-se de tributos com bases de
cálculo diversas, que não podem ser confundidas.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
86
Além de se tratar de exigência fiscal não prevista em lei, conforme já
exposto, a inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE implica a tributação de
valores que não integram a “remuneração” dos serviços prestados pelas pessoas
jurídicas residentes no exterior, em frontal violação aos arts. 2o da Lei no.
10.168/00 e 10 do Decreto no. 4.195/02, que contemplam as hipóteses de
incidência da contribuição.
O conceito de “remuneração” envolve apenas os montantes pagos a título
de contraprestação pela obrigação de fazer adimplida pelo prestador do serviço,
que estão previstos no contrato. E o fato de o tomador do serviço assumir o ônus
do IRRF em nada altera o valor pactuado a título de remuneração (este, sim,
sujeito à incidência da CIDE).
Tendo a concordar com a recorrente.
Indubitável a correlação entre o IRRF (e a CIDE (Lei no 10.168/00) construída pelo
legislador sobre as remessas para residentes no exterior, eis que guardam similitude, se utilizada a
premissa da fiscalização, sendo, pois, (i) o pagamento a título de royalties (art. 767); (ii)
creditamento pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de
direito, inclusive a transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de
filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte representação
brasileira (art. 766); (iii) sobre rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes derivados do País e recebidos por pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no exterior, independentemente da forma de pagamento e do local e da data em
que a operação tenha sido contratada, os serviços executados ou a assistência prestada (art. 765);
(iv) as importâncias pagas aos produtores, aos distribuidores ou aos intermediários no exterior,
como rendimento decorrente da exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território
nacional ou por sua aquisição ou importação a preço fixo (art. 764); e, (v) as remessas a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, por fonte situada no País, a título de juros,
comissões, descontos, despesas financeiras e assemelhadas (art. 760).
E não só isso, independentemente da ocorrência, ou não, da CIDE, o IRRF será pago
em todos os casos sendo, sendo, inclusive, condição para que a remessa seja efetivada, segundo o
art. 774, caminhando no mesmo sentido o posicionamento da fiscalização perfilhado por meio da
Solução de Consulta Cosit no 146/2019 e na IN RFB no 1.455/2014.
Portanto, o IRRF seria pago em duplicidade sobre os mesmos fatos.
Apesar disso, preciso me curvar a tese firmada pelo Tribunal por meio da Súmula
CARF no 1583, de observância obrigatório por seus Conselheiros, a teor do § 4o, art. 123 e inciso II,

3 Súmula CARF no 158. O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração
pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
87
§12, art. 114, ambos da Portaria MF no 1.634/2023), sob pena de representação (art. 131 da
Portaria MF no 1.634/2023).
À vista disso, mantenho a cobrança.

- Incidência dos juros Selic.
Aqui, a recorrente pretende afastar os juros lançados.
Em que pese o argumento, o permissivo está alicerçado na Súmula CARF no 108, de
observância obrigatória pelos membros deste Tribunal Administrativo, que assim fixa:
Súmula CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Igualmente, a Súmula CARF no 4 fixa a incidência de juros moratórios como sanção
pelo inadimplemento da obrigação, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, mantenho os juros.

Conclusão.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos do
presente voto.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, Redator designado
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir da eminente Relatora, ouso a
discordar somente quanto a sua posição acerca da incidência da CIDE sobre valores remetidos ao
exterior decorrentes de acordo de compartilhamento de custos e despesas e da contratação do
serviço “IMS – Institute of Mine Seismology”.
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
88

Da incidência da CIDE-Remessas sobre os valores remetidos ao exterior
decorrentes de acordo de compartilhamento de custos e despesas
O entendimento da Relatora foi no sentido de que não haveria incidência da CIDE
no acordo de rateio de custos e despesas (cost sharing agreement), mesmo que celebrado entre
empresas do mesmo grupo econômico (i) por falta de previsão legal; (ii) porque não decorre de
contraprestação ou remuneração de serviço prestado, e, (iii) por não corresponder a lucro, ou
seja, o valor pago pelas empresas beneficiárias do acordo não ingressa no patrimônio da pessoa
jurídica centralizadora como receita.
Entende que os valores pagos a título de ‘rateio’ estão única e exclusivamente
relacionados a reposição ou ao ressarcimento dos custos arcados pela empresa centralizadora.
Cita a Solução de Consulta da RFB e jurisprudência deste E. Conselho
Administrativo.
No entanto, peço a devida vênia para discordar da ilustre Relatora.
A contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação foi instituída
pela Lei no 10.168/2000, que, com a redação dada pela Lei no 10.332/2001, passou a prever a
incidência da CIDE sobre remessas ao exterior referentes a contratos que tenham por objeto
serviços técnicos e de assistência administrativa a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia
e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
§ 2° A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
89
§ 3° A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo.
Em verdade, o escopo da CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000 era de fomentar a
produção tecnológica brasileira, sendo devida sobre os pagamentos de royalties referentes aos
contratos de propriedade industrial. E tentando reforçar ainda mais esse objetivo, o legislador
posteriormente ampliou a hipótese de incidência da exação para os valores decorrentes de
contratos de prestação de serviços técnicos e assemelhados, além de incluir na sua incidência os
royalties de qualquer natureza, através da Lei no 10.332/2001.
Nessa perspectiva, o parágrafo terceiro do art. 2° ainda definiu que a contribuição
incidirá independentemente do modelo ou tipo de remuneração, seja pago diretamente pelo
tomador do serviço ou por qualquer outro modo indireto a título de remuneração decorrente da
prestação do serviço técnico ou de assistência administrativa, o que, no meu juízo, incluem os
contratos de rateio de custos e despesas (cost sharing agreement), mesmo que celebrados entre
empresas do mesmo grupo econômico.
Dessa forma, para o fim de reconhecer a incidência da CIDE, deve-se verificar, com
base nos documentos juntados aos autos, se o serviço prestado à Recorrente é i) de natureza
técnica ou de assistência administrativa e ii) prestado por residentes ou domiciliados no exterior.
Por outro lado, a incidência não depende do modelo de remuneração adotado pela empresa, se
paga diretamente ao prestador do serviço ou se paga através de outra empresa do mesmo grupo
por meio de um rateio de custos e despesas.
Pois bem! Compulsando os autos, verifica-se que os serviços pagos pelo rateio
intragrupo são os seguintes: serviços de gestão estratégica internacional (anexo A), serviços de
suporte técnico global (anexo B) e serviços de compartilhamento de tecnologia da informação
(anexo C).
Os serviços de gestão estratégica internacional do anexo A consistem em atividades
estratégicas realizadas pelos próprios diretores do grupo. Enquanto os serviços de suporte técnico
global do anexo B são de gestão de ativos e de projetos, ou seja, são atividades de gestão do
próprio grupo empresarial. E, portanto, ambos não caracterizam serviço técnico ou de assistência
administrativa capaz de justificar a incidência da Cide.
Por último, serviços de compartilhamento de tecnologia da informação (anexo C) se
referem a gastos com centros de custos operacionais e de capital (salários, viagens, indiretos,
fixos, licenças, infraestrutura e terceirização etc.) relacionados a serviços de tecnologia da
informação. No entanto, não restou comprovado, pela autoridade fiscal, a transferência de
tecnologia, nos termos do art. 2° da Lei n° 10.168/2000.

Da incidência contratação do serviço “IMS – Institute of Mine Seismology”.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.938 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725986/2019-49
90
Nesse particular, divirjo dos argumentos apresentados pela Recorrente em sua
defesa e ratificados pela ilustre Relatora.
Os serviços intitulados como IMS – Institute of Mine Seismology foram registrados
nos invoices como serviços e manutenção de programas de computador, manutenção de
equipamentos de computação e suporte técnico (NBS10).
A própria Recorrente já vinha classificando o serviço como Serviços de manutenção
de aplicativos e programas no código 1.1508.00.00 da Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) e
declarando, em diversas oportunidades, o pagamento como remessa sujeita à incidência da CIDE.
Entendo que tais serviços são de natureza técnica, sendo assim os valores pagos a
título de remuneração devem ser submetidos à incidência da CIDE-Remessas, conforme previsto
no §2° do art. 2° da Lei n° 10.168/2000.
É como voto
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 1979
DF CARF MF
Original